Tribunal: TJES
Processo: 5041186-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5041186-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EMILIA TORRES VALLORY

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONDIÇÃO FISCAL SUPERVENIENTE. DIREITO AOS EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento individual de acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, sob o fundamento de inexistirem efeitos financeiros reconhecidos no título executivo. A apelante pleiteia o reconhecimento do direito às parcelas devidas entre a data da impetração (07/11/2016) e a implementação administrativa das promoções (agosto/2019), relativas à promoção funcional do ano de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo reconheceu, além dos efeitos funcionais, o direito aos efeitos patrimoniais decorrentes da promoção dos servidores; e (ii) estabelecer se o pagamento das diferenças remuneratórias compreendidas entre a data da impetração e a efetiva implementação financeira pode ser realizado mediante precatório ou requisição de pequeno valor, sem violação aos limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo reconhece expressamente a suspensão — e não a supressão — dos efeitos financeiros das promoções dos servidores, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o que implica a preservação do direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes.

4. O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) assegura que os efeitos patrimoniais de sentença concessiva de segurança a servidor público produzem-se a partir da data da impetração.

5. O pagamento das diferenças remuneratórias por meio de precatório ou requisição de pequeno valor não afronta os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. A existência de precedentes deste Egrégio Tribunal (TJES – AP nº 5028014-32.2023.8.08.0024 e TJES – AP nº 5028269-87.2023.8.08.0024) confirma a possibilidade de execução individual do título judicial do mandado de segurança coletivo, com apuração das parcelas vencidas e pagamento via precatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga o processamento da ação de cumprimento individual, apurando-se o valor devido e expedindo-se o precatório ou requisição de pequeno valor correspondente.

Tese de julgamento:

1. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconhece o direito aos efeitos patrimoniais da promoção dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir da data da impetração, limitada pela condição suspensiva de disponibilidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 1º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 19, § 1º, IV, e 22, parágrafo único, I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 271; TJES, MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, Pleno, j. 14.09.2017; TJES, AP nº 5028014-32.2023.8.08.0024, Relª Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.04.2025; TJES, AP nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041186-41.2023.8.08.0024

APTE.: MARIA EMILIA TORRES VALLORY

APDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SESSÃO DIA: 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA EMILIA TORRES VALLORY em face da sentença (ID 10008871) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para extinguir o feito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10008882), a Recorrente sustenta que: (i) nos autos do mandado de segurança coletivo n. 0036097-44.2016.8.08.0000 foi reconhecida a possibilidade de execução coletiva do título executivo judicial, de modo que não há óbice para que os servidores beneficiados promovam a execução individual da sentença coletiva; (ii) no título exequendo, o TJES deixou claro que os efeitos financeiros da promoção estavam suspensos, mas não suprimidos, sendo certo que a condição suspensiva relacionada à limitação orçamentária já foi superada; (iii) devem ser aplicados ao caso concreto os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar os temas repetitivos n. 889 e 1.075; (iv) o título judicial é exequível e exigível, pois contém, além da obrigação de fazer, uma obrigação de pagar; (v) “
não merece ser acolhida qualquer tese que reduza os valores devidos aos servidores, especialmente a de que o caso não deve contemplar os anos anteriores a 2018, uma vez que houve reconhecimento da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016”
; (vi) o art. 19, §1º, inc. IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que decisões judiciais não são computadas nas despesas totais com pessoal; e (vii) subsidiariamente, pelo princípio da instrumentalidade das formas, caso se entenda pelo não cabimento da execução, o feito deve ser convertido em ação de cobrança.

Contrarrazões (ID 10008984), onde o Apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MÔNICA PERIN ROCHA:-

Cumprimento vossas excelências Desembargador Fábio, Presidente desta Câmara; Desembargador Rafael, Relator dos autos; Desembargador Jorge; Desembargador Fábio; cumprimento também doutor Suzano, que representa o Ministério Público; cumprimento os servidores; partes e advogados na pessoa da servidora exequente Maria Emília que aqui se encontra para acompanhar o julgamento.

Neste caso, assim como na promoção 2015 que sustentei semana passada, testemunhamos a negação dos direitos legítimos dos servidores, sob o argumento de limites fiscais e condições suspensivas.

Inscrever conquistas funcionais como promoções, progressões e reajustes em um balão de ensaio orçamentário apenas para depois deixar de cumpri-las, é desconsiderar, além da determinação judicial do título executivo coletivo do mandato de segurança da promoção 2016, aqueles que se dedicaram ao serviço público.

E aqui nos colocamos, novamente, na defesa do direito da exequente e, por óbvio, dos demais servidores, a efetivação integral da obrigação de pagar. Lembrando que a obrigação de fazer já foi satisfeita após analisada a superação da condição suspensiva nos próprios autos do mandado de segurança coletivo.

Sustentar que o artigo 1º da Lei 10.470 que determina a suspensão dos efeitos até o reequilíbrio fiscal é simplesmente mera condição suspensiva e não supressiva. Aqui, diferentemente do Mandado de Segurança da Promoção 2015, onde constava textualmente, ainda que desnecessário, a obrigação de pagar desde a impetração, porque esta é a redação da Súmula 271, aqui não ficou consignado isso. Mas isso não desnatura o título nem a exigibilidade do venerável acordo da promoção de 2016. Suspensão é adiamento, é postergação e não supressão e não aniquilamento.

O acordo colegiado ao reconhecer a ilegalidade e a omissão do então chefe do Poder Judiciário em deflagrar o processo da promoção de 2016, assentou de forma clara, pedindo vênia aqueles que entendem de forma contrária, existe a obrigação de pagar. Fazer e pagar. A fazer, como disse, já foi superado pela implementação no ano de 2019, em agosto de 2019.

A suspensão que o Estado discute nesses autos não suprime o direito dos servidores e tampouco empurra o direito e o cumprimento do direito dos servidores para outra via judicial. Porque como disse, o mandado de segurança em si contém todos os elementos de certeza, liquidez e exigibilidade, exatamente nos termos do Tema 889 do Superior Tribunal de Justiça.

E aqui lembro um fato que semana passada me escapou, mas não escapou aos olhos atentos do Desembargador Fábio Brasil Nery. O Estado, nos processos das promoções de 2015, realizou dois acordos. Na de 2016 foram quatro acordos. E aí dizer e defender inexigibilidade, ausência de condição, nos parece aquele joguinho da parede que empurra até esmagar o sujeito. O esmagamento aqui consiste em quê? Em empurrá-lo a fazer um acordo com o deságio.

Veja, Desembargador Fábio, o senhor que já reconheceu em vários atos que citei, não serei enfadonha de citar hoje, o reequilíbrio fiscal. E superou, volto a dizer, de maneira hercúlea, vários processos de promoção dos servidores, bem reconheceu o acordo.

É fácil empurrar o servidor e dizer que não tem condição, que não tem reequilíbrio, mas fazer quatro acordos dentro do processo em que o próprio Estado diz que não tem inexigibilidade e que não tem condição financeira. Como disse, parece o joguinho da parede que empurra e esmaga o servidor e seu direito.

É importante considerar a própria precedência de julgados do Supremo Tribunal Federal assentando que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser jamais empecilho ao reconhecimento dos direitos servidores. A obrigação de fazer, aquela que impacta nos limites fiscais, que é projetada doze meses e que sempre que vossa excelência foi fazer a implementação, sua assessoria econômica sempre projetava isso, porque a obrigação de fazer, ela, sim, impacta na LRF. Ela, sim, impacta nos limites fiscais, ela, sim, depende de orçamento, depende de caixa no Poder Judiciário.

Todavia, a obrigação de pagar, não. Fosse assim, a maioria dos processos em que tenhamos como devedores os entes públicos, poderiam se tornar inócuos de cumprimento. Sabemos hoje que a maioria dos Estados, Municípios e a própria União sempre relata dificuldades financeiras.

E aqui reservar para o cumprimento de direitos, de títulos que já estão sendo postergados, a promoção de 2015 há dez anos, a promoção de 2016 fará nove anos, sobre esses aspectos é empurrar para um futuro indefinido e que não faz jus ao disposto na legislação, que dentro da observação da ausência de condição, numa ou noutra situação, previu a possibilidade de pagamento via precatório, via RPV.

Sabemos que a travessia via precatório e RPV é uma via, quase uma via sacra. E é esse o estágio em que nos encontramos. No caminho mais longo, no caminho mais tortuoso. Mas aquele que não fere os limites fiscais, aquele que não impacta a LRF.

E aí defendemos mais uma vez a desnecessidade da prova das condições financeiras. E voltamos a reafirmar: o Estado defende inexigibilidade, mas ao mesmo tempo, nas impugnações, confessa o reequilíbrio a partir de 2018 e pede o pagamento desde então.

E aqui finalizamos. Direitos não são favores à escassez dos recursos. A escassez de recursos não pode anular o cumprimento de normas constitucionais, como o artigo 100 da Constituição e o artigo 22 da LRF, nem autoriza a postergação indefinida dessa obrigação já titulada por lei. O sacrifício não pode recair somente pelos servidores.

Servidores são pontes, não peso. Rejeitamos o rótulo da inexigibilidade defendida pelo Estado por todos os argumentos que já defendemos e que a efetividade dos direitos dos servidores seja de fato, de direito e não um rol suspenso de conveniências fiscais.

Nesse caso, pedimos o conhecimento e o provimento da apelação interposta pela senhora Maria Emília, que aqui se encontra. Obrigada pelo tempo de escuta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA EMILIA TORRES VALLORY em face da sentença (ID 10008871) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para extinguir o feito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.

Em apertada síntese, rememoro que a Apelante propôs ação individual de sentença coletiva, tendo como base o título executivo judicial formado no bojo do mandado de segurança coletivo n. 0036097-44.2016.8.08.0000, visando o recebimento das diferenças remuneratórias devidas no período de 07/11/2016 (data da impetração do
mandamus
) a julho de 2019 (data do mês anterior ao início do pagamento), referente ao processo de promoção de servidores de 2016.

Na sentença objurgada, o magistrado de piso concluiu que a coisa julgada formada no
writ
tão somente englobou a obrigação de fazer, consubstanciada na deflagração do processo de promoção de 2016, não havendo determinação quanto ao pagamento de valores.

Por oportuno, colaciono trecho do
decisum
impugnado que sintetiza o fundamento adotado pelo Juízo sentenciante:

“[...] o título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

[...]

Assim, como o título judicial executado oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, não possui obrigação de pagar eventuais diferenças remuneratórias retroativas dos servidores substituídos que obtiveram a progressão funcional no processo de promoção na carreira de 2016, acolho a impugnação ofertada pelo Estado do Espírito Santo para extinguir este feito executivo, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação de pagar quantia certa.”

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso, onde alega, em suma: (i) nos autos do mandado de segurança coletivo n. 0036097-44.2016.8.08.0000 foi reconhecida a possibilidade de execução coletiva do título executivo judicial, de modo que não há óbice para que os servidores beneficiados promovam a execução individual da sentença coletiva; (ii) no título exequendo o TJES deixou claro que os efeitos financeiros da promoção estavam suspensos, mas não suprimidos, sendo certo que a condição suspensiva relacionada à limitação orçamentária já foi superada; (iii) devem ser aplicados ao caso concreto os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar os temas repetitivos n. 889 e 1.075; (iv) o título judicial é exequível e exigível, pois contém, além da obrigação de fazer, uma obrigação de pagar; (v) “
não merece ser acolhida qualquer tese que reduza os valores devidos aos servidores, especialmente a de que o caso não deve contemplar os anos anteriores a 2018, uma vez que houve reconhecimento da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016”
; (vi) o art. 19, §1º, inc. IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que decisões judiciais não são computadas nas despesas totais com pessoal; e (vii) subsidiariamente, pelo princípio da instrumentalidade das formas, caso se entenda pelo não cabimento da execução, o feito deve ser convertido em ação de cobrança.

O Apelado, por seu turno, requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão envolvendo a (im)possibilidade de execução do título judicial sob exame para fins de recebimento de diferença de valores não é inédita, tendo sido amplamente discutida por este Tribunal outras ocasiões.

Com efeito, filio-me ao entendimento jurisprudencial segundo o qual a pretensão veiculada pela Apelante extrapola os limites da coisa julgada formada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU A VIABILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DE SERVIDORES NA CARREIRA. EFEITOS FINANCEIROS. NÃO ABARCADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança em alusão se restringiu ao exame da progressão tão somente para fins funcionais, ou seja, não adentrando efetivamente quanto aos eventuais efeitos financeiros decorrentes do ato, elemento que, todavia, não afasta a existência do direito em tela, mas apenas não permite pela via utilizada a certeza e exigibilidade necessárias para sua exequibilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0011060-64.2021.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. PAULA CHEIM JORGE. DATA 19/07/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINE O PAGAMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença originado de mandado de segurança, rejeitou a impugnação do ente público, homologou o valor de R$ 46.794,80 como título executivo judicial e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o homologado. O apelado busca a execução de efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.075/STJ; e (ii) se há título executivo judicial que respalde a pretensão de pagamento dos efeitos financeiros da progressão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese jurídica do Tema 1.075/STJ, já transitada em julgado, torna desnecessária a suspensão do processo, uma vez que a matéria já foi decidida, rejeitando-se, portanto, o pedido de suspensão. O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 abrange apenas a obrigação de fazer referente à deflagração do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem contemplar qualquer ordem para o pagamento de efeitos financeiros. Em respeito à coisa julgada, a execução deve se restringir aos limites da obrigação de fazer imposta, não podendo incluir obrigação de pagar não prevista na sentença original. O recebimento de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional depende de discussão em ação ordinária de cobrança, pois o título executivo não abrange tal obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução de título judicial deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, restringindo-se à obrigação de fazer, quando assim determinado. 2. A ausência de determinação expressa para pagamento de efeitos financeiros em título executivo impede a execução de obrigação de pagar no cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 503, 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STF, ADI nº 5606/ES. (TJES. 5017414-22.2022.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 16/10/2024)

Isso porque, conforme se depreende do acórdão proferido no
mandamus
n. 0036097-44.2016.8.08.0000, a segurança foi parcialmente concedida, tão somente para “
determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais”
. Vejamos a ementa do referido julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

Sublinho que, de fato, o STJ, ao apreciar o tema repetitivo n. 889, sedimentou que “
a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
”. Contudo, há de se ponderar que, na esteira da posição alhures mencionada, a certeza, liquidez e exigibilidade do título formado no mandado de segurança coletivo se limita àquilo que restou efetivamente decidido, ou seja, os atributos do referido título inicidem exclusivamente à obrigação de fazer relacionada à deflagração do processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016.

Nessa linha intelectiva, trago a lume elucidativo aresto desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3) De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus. [...] (TJES. 5020338-04.2021.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 20/04/2023)

Ademais, registro que “
eventual direito da servidora apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado mandamus de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento
” (TJES. 5010875-05.2021.8.08.0035. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 20/04/2023), sendo os fatos materiais do citado precedente semelhantes ao caso em voga.

Nessa linha intelectiva, haja vista o reconhecimento da impossibilidade de formulação da pretensão autoral pela via da ação individual de cumprimento de sentença, por violação à coisa julgada, tenho que a tese pacificada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 1.075 não influi no presente julgamento, uma vez que versa sobre a (i)legalidade de ato de não concessão de progressão funcional, o que restou debatido, em verdade, no próprio mandado de segurança coletivo, sendo pertinente à obrigação de fazer, senão vejamos:

Tema n. 1.075, STJ:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Por derradeiro, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de conversão do feito executivo em ação de cobrança, porquanto já houve a estabilização da demanda, com a citação da parte ré que, inclusive, apresentou sua defesa, cujo acolhimento implicou a extinção da demanda.

Acerca da temática, cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. APELO DOS EXEQUENTES . INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO RURAL NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXPRESSA EXIGÊNCIA LEGAL. INC. II DO ART . 585 DO CPC/1973 E INC. III DO ART. 784 DO CPC/2015. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXTINÇÃO. PRETENSÃO À CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. Seja sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, como da atual Codificação, a exequibilidade de contrato particular depende da assinatura de duas testemunhas, sem as quais o título não detém eficácia para instrumentalizar o processo executório. Ainda que, em tese, seja possível a conversão da ação de execução em ação de cobrança, desprezando-se a incompatibilidade entre os ritos, mostra-se incabível a medida quando já alcançada a estabilidade da demanda, concretizada com o oferecimento de exceção de pré-executividade pelos executados, como na hipótese. (TJ-SC - Apelação Cível: 0300114-29 .2015.8.24.0216, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

[...] É inviável a conversão da ação de execução em ação de cobrança ou monitória após a citação do devedor, porquanto já estabilizada a relação processual. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 00079337620128220014, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 26/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. APELAÇÃO CÍVEL . DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 585, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PLEITO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA OU EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA . IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO. INVABILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO APÓS A CITAÇÃO, EM VIRTUDE DA ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07141563020148020001 Maceió, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023)

Portanto, não obstante a densidade dos argumentos instrumentalizados no presente apelo, não vejo como divergir da conclusão exarada na sentença no sentido de que o mandado de segurança em alusão se restringiu à obrigação de fazer atinente à progressão tão somente para fins funcionais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com espeque no art. 485, inc. IV, do CPC.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, com base nos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, de forma que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente averbo minha suspeição nestes autos.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

A questão aqui versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva, fundada, esse em específico, em título executivo judicial oriundo de MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000. A autora, aqui e com base nesse título, pretende o recebimento de diferenças remuneratórias relativas à progressão funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O eminente e culto relator. Des, Raphael Americano Câmara, manteve a sentença de 1º Grau, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Espírito Santo e extinguiu o feito, e eu estou acompanhado esse conclusão especificamete porque, de fato, o título judicial formado nessa ação mandamental abrange apenas e tão somente a obrigação de fazer referente à DEFLAGRAÇÃO do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem qq ordem para o pagamento de efeitos financeiros.

Necessário esse destaque porque, ao contrário do que aqui é sustentado, é possível extrair, de forma clara, da inicial do MS citado e tb da parte dispositiva do acórdão lavrado pelo Tribunal Pleno, que estamos aqui tratando – e é esse o objeto da ação mandamental - de uma única
obrigação de fazer
, a de
i
mplementação do processo de promoção

na carreira do ano de 2016, diante da omissão do Exmo. Des. Presidente deste Tribunal

em deflagrar referido procedimento
. Ou seja,
i
nexiste, aqui, qualquer ordem alusiva ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias
.

Repito, diferentemente do que se deu no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008, que tratou da promoção de 2015 e no bojo do qual fora, como efeito consequencial à concessão parcial da segurança, autorizada a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração, o título executivo judicial formado no Mandado de segurança nº 0036097, de que se vale a parte apelante,
não reconheceu, como alegado, a possibilidade de execução coletiva do título executivo judicial de forma a afastar óbices à promoção individual da sentença coletiva pelos servidores beneficiados
, e sim apenas
o direito à deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores
, não ostentando, com a mais devida vênia, a necessária exequibilidade quanto à pretendida obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Como bem enfatizou o eminente relator, em que pese tenha o STJ, ao apreciar o tema repetitivo n. 889, assentando que “
a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
”
, não sacramentou em absoluto e muito menos mitigou a necessidade de verificação rígida da presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título formado na ação mandamental coletiva, de forma a ampliar e muito menos transmudar aquilo que restou efetivamente decidido, no caso, reedite-se, exclusivamente a
obrigação de fazer relacionada à deflagração do processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016
. Os

limites objetivos da coisa julgada restringem-se a isso, a essa obrigação de fazer consistente, como dito, na adoção das medidas administrativas necessárias ao início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, nela não estando contemplada, como dito, qualquer

obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Por outro lado, de igual forma não vejo como acolher o pedido de conversão do feito executivo em ação de cobrança, porque estabilizada a demanda, com a citação da parte ré e oferecimento de defesa, que deu azo à extinção da demanda.

Estou, portanto, nesse caso em específico,
ACOMPANHANDO O EMINENTE RELATOR, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, ante a

ausência de título executivo que embase a obrigação de pagar pretendida, como os consectários de estilo.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Como tenho uma posição divergente a respeito, peço vista para inserir um voto escrito nessa questão.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
17/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Emília Torres Vallory contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo pleiteando o cumprimento individual do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo autuado sob o nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que versou sobre a promoção dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo referente ao ano de 2016, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial não reconheceu os efeitos financeiros pretendidos pela apelante.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso consignando que o acórdão extraído do mandado de segurança coletivo ateve-se a deferir os efeitos funcionais da promoção do ano de 2016.

Na sessão em que a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o entendimento do voto proferido pelo Eminente relator, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A apelante ajuizou esta ação pleiteando o cumprimento individual do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, especificamente quanto ao recebimento das parcelas devidas entre a data da impetração até agosto/2019, referente à implementação dos efeitos patrimoniais da promoção deflagrada por meio do Ato nº 476/2017, referente ao ano de 2016.

Eis a ementa do aludido acórdão:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004,
e não a supressão de tais direitos.

4. Assim,
uma vez não identificada a supressão
,
mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira
, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015.
Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC.

6. Agravo interno julgado prejudicado.

7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09).”

(TJES - MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Relatora Desª. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Conquanto o apelado alegue que o acórdão extraído do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 teria se limitado a deferir os efeitos funcionais da promoção dos servidores do Poder Judiciário relativa ao ano de 2016, deles subtraindo o direito à percepção de valores a ela relativos, tal interpretação não está em conformidade com o disposto no § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, com a explicitação da doutrina proclamada pela Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal e com a própria decisão extraída do próprio julgamento do mandado de segurança.

A ementa do acórdão traz expressas manifestações acerca da questão, especialmente nos itens (i) “3”, no qual foi esclarecido que o julgamento do mandado de segurança
restringiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores
previstas na citada Lei nº 7.854/2004,
e não à supressão de tais direitos; (ii)
“4”, em que ficou assentado que
“... não identificada a supressão
,
mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira
, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma por violação do art. 39, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto; e (iii) “5”, no qual foi expressamente registrado que a segurança foi concedida
parcialmente para determinar a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015.

O que ocorreu, portanto, com todo respeito, é uma imprecisão redacional na parte dispositiva do acórdão que, depois de enfatizar no corpo do voto e na ementa, que
o julgamento restringiu-se à suspensão dos efeitos financeiros e não à supressão de tais
direitos, culminou por registrar que concedia a segurança apenas para efeitos funcionais,
sem efeitos financeiros
.

O fato é que a impetração do mandado do segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 teve como motivação a insegurança e até mesmo o temor de que a suspensão e postergação dos efeitos financeiros de suas promoções relativas ao ano de 2016 pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tinha o condão de subtrair-lhes a expectativa de receber os acréscimos financeiros dela decorrentes, dada a falta de previsão de recuperação do equilíbrio fiscal orçamentário deste Tribunal para cumprimento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Todavia, conforme expressamente previu o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
1
, a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores não suprimiu o direito à percepção das diferenças remuneratórias a elas correspondentes, pois apenas o postergou enquanto durasse o desequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que a não suspensão do direito à percepção dos efeitos patrimoniais da promoção pelos servidores foi a condição imposta pelo Poder Legislativo para a aprovação da Lei Estadual nº 10.470/2015.

E o voto de relatoria que por unanimidade conduziu à concessão da ordem no mandado de segurança em questão, nada mais fez do que replicar o que foi estabelecido no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Todavia, por incongruência da redação da parte dispositiva com o fundamento do acórdão extraído do julgamento, gerou e tem gerado uma ou outra interpretação que confunde o reconhecimento dos efeitos patrimoniais produzidos pela concessão da ordem com o diferimento da implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016.

Obviamente que a parte dispositiva do acórdão não poderia conter disposição que contradissesse a regra do § 4º do art. 14 da Lei do Mandado de Segurança, que proclama que a concessão da ordem produz efeitos patrimoniais em favor dos impetrantes ao estabelecer que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Uma vez assegurada a concessão da ordem cuja concessão é a produção de efeitos patrimoniais em favor dos impetrantes, o julgador não poderia ir além de suspender os efeitos financeiros pertinentes ao direito de promoção, eis que os efeitos patrimoniais dela decorrentes estão inseparavelmente contidos na natureza da ação mandamental.

Se o fizesse incorreria em contradição não só com o disposto no § 4º do art. 14 da Lei do Mandado de Segurança como também confrontar-se-ia com o entendimento condensado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal - STF que estabelece que a concessão de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Ou seja, a concessão da segurança produz efeitos patrimoniais no período compreendido da data do ajuizamento da inicial até a da data da implementação administrativa do pagamento do acréscimo pecuniário decorrente da lei que regula as promoções, decorrendo que o acórdão do mandado de segurança transitado em julgado é título executivo para instruir execução visando o recebimento dos valores correspondentes a tal intervalo de tempo tão logo a Administração do Poder Judiciário pronuncie o reequilíbrio fiscal na execução do orçamento.

À vista de todas as razões conclui-se, com todo respeito, que se revela inadequada a interpretação de que a replicação no dispositivo do acórdão do disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 tem o poder de contrariar o que estabelece o § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e a orientação condensada na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal – STF, que a própria Lei Estadual nº 10.470/2015 cuidou de preservar.

É que a Lei Estadual nº 10.470/2015, que fundamentou o entendimento externado no acórdão, foi editada com o exclusivo objetivo de suspender temporariamente a criação de despesas que pudessem impactar, ainda mais, a inobservância do limite de gastos com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, dificultando, por conseguinte, a superação da crise.

E tal regra foi explicitada no voto condutor do acórdão supramencionado, proferido pelo Tribunal Pleno seguindo o voto de relatoria da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

“Já no que concerne às
repercussões financeiras decorrentes da omissão antes mencionada, anoto, que não vislumbro a referida ilegalidade, eis que, com o advento da Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015 houve apenas a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos.

[...]

Da mesma forma, tenho que não há que se falar em inconstitucionalidade do referido ato normativo, a pretexto da supressão de direito à contraprestação pecuniária devida pelos serviços prestados pelos servidores efetivos substituídos do impetrante, tal como cogitado na inicial do
mandamus
.

Afinal, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa,
não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal,
tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto, inclusive daqueles servidores efetivos que aderiram ao PAI
(Programa de Aposentadoria Incentivada).

[...]

Ademais disso, acentuo que o direito à promoção dos servidores públicos do Poder Judiciário do Espírito Santo,
com a repercussão financeira relegada à existência de disponibilidade financeira e margem segura ao atendimento aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi proclamado em recentíssimo julgamento proferido por este egrégio Tribunal Pleno, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini, no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000”
.

Acresça-se que a condição suspensiva imposta no acórdão, concernente à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, refere-se ao momento da implementação financeira da promoção na folha de pagamento de pessoal por iniciativa da administração do Poder Judiciário.

Não compreende as parcelas vencidas anteriormente à data da impetração, enquanto que o pagamento das parcelas vencidas da data do ajuizamento da inicial até a data da implementação da administrativa da repercussão financeira da promoção, dar-se-á pela via do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), ou seja, o pagamento não será feito pelo Tribunal de Justiça e, sim, pelo Poder Executivo, circunstância que desautoriza o entendimento de que o seu pagamento causaria risco de desequilíbrio à gestão fiscal do Poder Judiciário.

E a Presidência deste Egrégio Tribunal, seguindo parecer técnico elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, proferiu decisão nos autos do mandado de segurança coletivo reconhecendo que tal condicionante financeira foi atendida a partir de agosto de 2019, sem, contudo, garantir o pagamento de parcelas relativas a período pretérito à data da impetração (id. Nº 10008854).

Eis o teor da referida decisão:

“
Assim, diante da avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatando-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 se enquadra no limite prudencial de gastos com pessoal, determino a incorporação de tais efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo abrangidos pelo acórdão em tela, a partir do próximo pagamento, isto é, agosto de 2019”.

E o cumprimento do acórdão extraído do julgamento do mandado de segurança no período de novembro de 2016 (data da impetração) a agosto de 2019 (data da implementação administrativa da promoção), não atribui à apelante a obrigação de comprovar que o Poder Judiciário Estadual tenha disponibilidade financeira para arcar com tal despesa e de que o pagamento pretendido não implicará na superação do limite prudencial de despesa com pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que tyal pagamento, repita-se, será feito pelo Estado do Espírito Santo por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.

Disso decorre que o pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor, ainda que se trate de verba devida a servidor público do Poder Judiciário, não impacta o limite de despesa com pessoal, conforme preveem os arts. 19, § 1º, IV e 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não bastassem as considerações ora expendidas, o fato do Estado do Espírito Santo já ter feito acordos com outros servidores em ações postulando a execução do acórdão do mandado de segurança relativo à promoção do ano de 2016, por si só, desconstitui toda a argumentação aduzida contra a postulação da execução individual ora sindicada.

E este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu acerca da questão deduzida na inicial, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigibilidade do título executivo, que condicionava o pagamento à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente comprovada; e (ii) definir se a execução dos valores retroativos deve ser realizada por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O título executivo do MS Coletivo n. 000608-38.2016.8.08.0000 condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial.

4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos.

5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança.

[...]”.

(TJES – AP nº 5028014-32.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 25/04/2025)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou o valor da execução relativo a diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional de servidores públicos do Poder Judiciário. A exequente, ora recorrida, requer o pagamento retroativo dessas diferenças desde 02.03.2016 até a implementação da promoção em agosto de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pela apelada, que alega que as razões do recurso replicam argumentos da impugnação à execução; (ii) no mérito, a exigibilidade do título executivo, considerando que o pagamento das diferenças foi condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a retroatividade dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

Mérito: No mérito, o título executivo judicial garantiu a promoção dos servidores com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, condicionando o pagamento à superação da condição de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da LRF. Contudo, a condição suspensiva foi superada em 2018 e gera efeitos retroativos, conforme já previsto no título executivo. Não há necessidade de comprovação contínua da disponibilidade financeira para cada mês do período executado. A retroatividade dos efeitos financeiros ao início do período (março de 2016) já está estabelecida no título judicial. Ademais, o pagamento das diferenças pode ser feito por meio de precatório, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (Tema 1075), sendo esse um mecanismo que dispensa a comprovação de disponibilidade orçamentária imediata. O pagamento via precatório não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as despesas com precatórios não impactam os limites de despesa com pessoal, conforme previsto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

[...]

A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

[...]”.

(TJES – AP nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, publicado em 30/01/2025)

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação de cumprimento individual do acórdão proferido no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a fim de que seja apurado o valor devido à apelante e expedido o respectivo precatório ou a requisição de pequeno valor.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Eminente Presidente peço o retorno dos autos, respeitosamente.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

A presente manifestação versa sobre demanda que trata da execução individual do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 proposta por servidora deste Poder Judiciário visando ao recebimento das parcelas referentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da promoção de servidores de 2016.

A propósito, cumpre transcrever o acórdão objeto da execução:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei nº 12.016/09). (TJES; MS 0036097-44.2016.8.08.0000; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017)

A mencionada questão tem sido objeto de debate perante as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo certo que, em determinadas composições de julgamento, há manifestação pela extinção da ação executiva, sob o principal fundamento de que o título exequendo apenas garantiu a progressão funcional dos servidores, sem contemplar ordem para o pagamento dos efeitos financeiros, inviabilizando o manejo da execução individual, ao passo que, em outros julgamentos, concluiu-se que, na realidade, já houve reconhecimento de que os efeitos financeiros da referida promoção deveriam incidir da data da impetração, de modo que a execução individual poderia ser processada.

Nesse sentido, cito arestos que representam a primeira posição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINE O PAGAMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença originado de mandado de segurança, rejeitou a impugnação do ente público, homologou o valor de R$ 46.794,80 como título executivo judicial e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o homologado. O apelado busca a execução de efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.075/STJ; e (ii) se há título executivo judicial que respalde a pretensão de pagamento dos efeitos financeiros da progressão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese jurídica do Tema 1.075/STJ, já transitada em julgado, torna desnecessária a suspensão do processo, uma vez que a matéria já foi decidida, rejeitando-se, portanto, o pedido de suspensão. O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 abrange apenas a obrigação de fazer referente à deflagração do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem contemplar qualquer ordem para o pagamento de efeitos financeiros. Em respeito à coisa julgada, a execução deve se restringir aos limites da obrigação de fazer imposta, não podendo incluir obrigação de pagar não prevista na sentença original. O recebimento de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional depende de discussão em ação ordinária de cobrança, pois o título executivo não abrange tal obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução de título judicial deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, restringindo-se à obrigação de fazer, quando assim determinado. 2. A ausência de determinação expressa para pagamento de efeitos financeiros em título executivo impede a execução de obrigação de pagar no cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 503, 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STF, ADI nº 5606/ES. (TJES. 5017414-22.2022.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 16/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3) De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus. [...] (TJES. 5020338-04.2021.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 20/04/2023)

Noutro giro, no presente julgamento, já houve a apresentação de manifestação contrária ao entendimento supramencionado pelo eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, que consignou, em síntese, que “
o cumprimento do acórdão extraído do julgamento do mandado de segurança no período de novembro de 2016 (data da impetração) a agosto de 2019 (data da implementação administrativa da promoção), não atribui à apelante a obrigação de comprovar que o Poder Judiciário Estadual tenha disponibilidade financeira para arcar com tal despesa e de que o pagamento pretendido não implicará na superação do limite prudencial de despesa com pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que tal pagamento, repita-se, será feito pelo Estado do Espírito Santo por meio de precatório ou requisição de pequeno valor”
.

Nesse sentido, verifica-se divergência interpretativa deste c. Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade, ou não, de execução individual do título firmado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Destarte, a aludida divergência guarda correlação com aquela firmada nos julgamentos dos cumprimentos de sentença oriundos do mandado de segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 de Promoção de 2015, cuja controvérsia motivou minha sugestão, na sessão pretérita, de formulação de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Nesse contexto, sabe-se que o art. 926, do Código de Processo Civil, estabelece que “
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”,
norma que exige dos Tribunais o dever de coerência e integridade para com sua jurisprudência interna.

Sob essa perspectiva, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) surge como instituto direcionado à pacificação de entendimentos existentes em um mesmo Tribunal, com o intuito de garantir segurança jurídica e estabilidade às decisões judiciais. Nessa esteira, o art. 976, do CPC, estabelece que o IRDR será cabível quando houver, simultaneamente: (i) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Na hipótese em exame, compreendo que ambos os requisitos se encontram presentes: conforme relatado, há efetiva repetição de processos nesta Corte cuja controvérsia é unicamente de direito - uma vez que a discussão pauta-se em saber se é possível dar prosseguimento, ou não, às execuções individuais cujo objeto é o recebimento das parcelas referentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da Promoção de 2016. De igual modo, restou demonstrado o risco de ofensa à isonomia, uma vez que situações semelhantes têm recebido tratamento jurídico distinto.

Pelo exposto, SUSCITO questão de ordem para sugerir que seja formulado, nos termos do art. 977, do CPC, pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas e, por conseguinte, que o presente recurso seja retirado de pauta até deliberação do Egrégio Tribunal Pleno a respeito do cabimento, ou não, do incidente.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

A questão aqui versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva, fundada, esse em específico, em título executivo judicial oriundo de MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000. A autora, aqui e com base nesse título, pretende o recebimento de diferenças remuneratórias relativas à progressão funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O eminente e culto relator Des. Raphael Americano Câmara, manteve a sentença de 1º Grau, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Espírito Santo e extinguiu o feito, e eu estou acompanhado essa conclusão especificamete porque, de fato, o título judicial formado nessa ação mandamental abrange apenas e tão somente a obrigação de fazer referente à DEFLAGRAÇÃO do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem qq ordem para o pagamento de efeitos financeiros.

Necessário esse destaque porque, ao contrário do que aqui é sustentado, é possível extrair, de forma clara, da inicial do MS citado e tb da parte dispositiva do acórdão lavrado pelo Tribunal Pleno, que estamos aqui tratando – e é esse o objeto da ação mandamental - de uma única
obrigação de fazer
, a de i
mplementação do processo de promoção

na carreira do ano de 2016, diante da omissão do Exmo. Des. Presidente deste Tribunal

em deflagrar referido procedimento
. Ou seja,
inexiste, aqui, qualquer ordem alusiva ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias
.

Repito, diferentemente do que se deu no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008, que tratou da promoção de 2015 e no bojo do qual fora, como efeito consequencial à concessão parcial da segurança, autorizada a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração, o título executivo judicial formado no Mandado de segurança nº 0036097, de que se vale a parte apelante,
não reconheceu, como alegado, a possibilidade de execução coletiva do título executivo judicial de forma a afastar óbices à promoção individual da sentença coletiva pelos servidores beneficiados
, e sim apenas
o direito à deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores
, não ostentando, com a mais devida vênia, a necessária exequibilidade quanto à pretendida obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Como bem enfatizou o eminente relator, em que pese tenha o STJ, ao apreciar o tema repetitivo n. 889, assentando que “
a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
”, não sacramentou em absoluto e muito menos mitigou a necessidade de verificação rígida da presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título formado na ação mandamental coletiva, de forma a ampliar e muito menos transmudar aquilo que restou efetivamente decidido, no caso, reedite-se, exclusivamente a
obrigação de fazer relacionada à deflagração do processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016
. Os
limites objetivos da coisa julgada restringem-se a isso, a essa obrigação de fazer consistente, como dito, na adoção das medidas administrativas necessárias ao início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, nela não estando contemplada, como dito, qualquer
obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Por outro lado, de igual forma não vejo como acolher o pedido de conversão do feito executivo em ação de cobrança, porque estabilizada a demanda, com a citação da parte ré e oferecimento de defesa, que deu azo à extinção da demanda.

Estou, portanto, nesse caso em específico,
ACOMPANHANDO O EMINENTE RELATOR, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, ante a

ausência de título executivo que embase a obrigação de pagar pretendida, como os consectários de estilo.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Não tinha analisado sob esse aspecto e até me disponho a voltar a examinar a situação. Reafirmo o seguinte, quando o Tribunal de Justiça foi à Assembleia Legislativa para postergar as promoções, foi em função daquele mergulho no equilíbrio fiscal do orçamento. Isso gerou para os servidores uma insegurança pois não se sabia quando o Tribunal voltaria ao seu equilíbrio fiscal.

Começaram a replicar esses mandados de segurança e, na verdade, o objetivo era o seguinte:
olha, estou pedindo, estou pedindo.
Havia essa insegurança. Nem nós, Desembargadores, sabíamos se iríamos restabelecer o equilíbrio fiscal em um prazo razoável.

Não tinha analisado se tinha divergência sobre isso. Peço vista dos autos para reanalisar a matéria.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Só para esclarecer, Eminente Presidente, quanto ao mérito, também não tenho dúvidas da minha posição. Sou consciente e firme em minha posição. Mas essas questões de promoção de servidores, de uma forma global, de uma forma geral, têm causado quase que uma tarifação na jurisprudência do Tribunal. Cada Câmara julga de um modo e a minha preocupação é que isso também ocorra na promoção do ano de 2016. É claro que não há, Desembargadora Heloísa tem razão, uma divergência acentuada. Embora existam processos em pauta pra hoje, inclusive, tratando disso. Não sei quantos, mas a assessoria verificou. Mas evitar essa replicância em 2016, daquilo que ocorreu ou que ocorre em 2015.

Recebi a advogada do Sindicato em gabinete e ela, fazendo o trabalho, claro, de convencimento, falou o seguinte:
olha,
Desembargador
, é muito difícil a gente ir
a
uma festa do Sindicato e ter servidor que recebeu e outro que não recebeu.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Na verdade a lei não disse isso. A prorrogação da promoção não tem esse fundamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Só tenho essa preocupação. Claro que não estou me antecipando às divergências que virão, mas para que o Tribunal também não perca, pelo menos de vista, a possibilidade dessa instauração ainda que oportunamente. Se a Câmara decidir que não é o caso, manterei a suscitação da questão de ordem. Parece-me pertinente, preventiva, inclusive, mas é claro que como diz o próprio Código de Processo Civil, essas questões objetivas da instauração, se não estiverem presentes no momento, podem se fazer presentes logo após. O recorte não é definitivo.

Minha preocupação é apenas preventiva, no sentido de não de alterar a lógica dos julgamentos colegiados, mas de evitarmos que ocorra com esses servidores o que ocorreu com os servidores agraciados com a promoção de 2015.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Mas acho isso extremamente salutar. Só acho que haveria a necessidade de se adotar outra solução, mas não essa questão. Nesse processo específico. Em relação ao servidor de 2015, infelizmente, as coisas já estão assentadas.

Acho importantíssimo, realmente, o Tribunal se manifestar. Mas em relação a este aqui, estou com certa dificuldade de extrair o preenchimento dos requisitos para o IRDR. É o meu posicionamento, mas ouvirei também os colegas.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Não tinha analisado sob esse aspecto. Para mim já havia divergências relativamente a essa de 2016. O que sustento e vou sustentar o tempo todo é o direito da percepção.

O negócio é o seguinte, isso é disposição expressa da lei. Se o dispositivo da decisão foi nesse sentido, está contra a lei. Este fato, por si só, justifica essa reflexão do Tribunal. Não há razão, se você progride uma letra, se você não tem repercussão financeira, o que vale isso? Isso não vale nada.

E no § 4º do artigo 14, todos os mandados de segurança que perseguem uma vantagem financeira, quer seja um aumento de vencimento, quer seja uma gratificação, tem efeito financeiro. Farei razões escritas sobre isso. Pedirei vista.

Desembargadora Heloísa tem gente no Tribunal que defende, inclusive, que pelo fato do Tribunal estar mergulhado na lei de responsabilidade fiscal, os servidores não teriam direito à promoção. Tem colega que defende essa tese.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acho que o meu posicionamento aqui foi muito técnico, Senhor Presidente. Não existe divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Não existe divergência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Pode ser até que aconteça agora, como o colega falou, Desembargador Rafael, que alguns processos estão em pauta, pode ser que haja divergência. Estou me atentando aos requisitos para instauração do IRDR. O meu receio é que isso vá ao Pleno e efetivamente eles falem:
olha,
n
ão tem requisito aqui porque não tem divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eu também não tinha refletido sobre essa não satisfação dos requisitos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

É só isso Senhor Presidente. Acho que eles têm direito e, pelo contrário, acho que podemos até fazer um movimento no sentido de sensibilizar mais ainda a Presidência. Eu mudei, alterei meu entendimento. Estou aderindo ao entendimento majoritário, mas do IRDR, não.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Agregarei outra informação. Nesses dois anos em que passei pela Presidência, só para enfatizar esse direito, esperei, em todos os dois anos, até o mês de setembro, para ver qual a possibilidade orçamentária que o Tribunal tinha para implementar as promoções que estavam atrasadas. E eu as retroagi ao dia 1º de janeiro, porque eu podia fazer isso. Mas só teria noção se poderia fazer isso no mês de setembro. Todas as promoções que estavam atrasadas, que consegui implementar administrativamente, as retroagi a 1º de janeiro. Mas eu não tinha analisado sob esse aspecto de não satisfação dos requisitos para instauração do IRDR.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Estou relendo e minha compreensão que coloquei do IRDR, não é divergência em relação à decisões colegiadas. É a controvérsia da matéria de direito. É isso que estou querendo dizer. Não precisamos também aguardar decisões contrárias, potencialmente causando prejuízo às partes, para a instauração do incidente. Porque a controvérsia da questão ou a potencialidade da controvérsia é que justifica o incidente. Se esperarmos a multiplicidade de decisões, servidores recebendo, servidores não recebendo, tendo que propor recurso especial ou ação rescisória depois para propormos o IRDR, me parece que desaguaremos naquilo que o próprio instituto quer prevenir.

Então, como há uma controvérsia da questão, sentenças procedentes no Primeiro Grau, sentenças de improcedência no Segundo Grau, recurso do Estado e recurso do servidor, em minha percepção, coloquei isso em minha manifestação, é suficiente para instauração. Só por isso que quis evitar e antever essa possibilidade, mas com todo o respeito, Desembargadora Heloísa, só pra esclarecer.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acrescentarei um dado. Temos um IRDR aprovado no Tribunal de Justiça, o Relator era o Desembargador Telêmaco. Pedi vista e Sua Excelência não admitiu o IRDR e eu admiti.

Retiramos da competência dos juizados especiais todas as matérias relativas ao concurso público. Porque não chegavam nem ao Tribunal e nem ao STJ. E sabemos do universo de decisões conflitantes que existem na jurisprudência não só daqui, mas do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, que depois de um certo momento é que deu uma pacificada.

Um recurso ordinário relatado pelo ministro Luiz Fux, é que colocou rumos para decidirmos. Mas chegamos à conclusão, lembrei pelo que o eminente Desembargador Raphael falou agora, pela potencialidade da matéria de causar prejuízo ao próprio Tribunal, de decisões do colegiado, do juizado especial que só chegavam ao colegiado e surtiam efeitos para o Poder Judiciário em termos de concursos públicos. Peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(QUESTÃO DE ORDEM)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Emília Torres Vallory contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo pleiteando o cumprimento individual do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo autuado sob o nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que versou sobre a promoção dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo referente ao ano de 2016, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial não reconheceu os efeitos financeiros pretendidos pela apelante.

Na sessão do dia 15/07/2025 o Eminente Relator propôs a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com a finalidade de uniformizar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão de direito controvertida nos autos e definir se é possível dar prosseguimento às execuções individuais do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo supramencionado, especificamente em relação à implementação dos efeitos financeiros a contar da data da impetração (07/11/2016) até o mês de julho de 2019, quando houve a implementação administrativa na folha de pagamento.

A Eminente Desembargadora Heloisa Cariello a rejeitou, ao seguinte fundamento.

“... o título judicial formado nessa ação mandamental abrange apenas e tão somente a obrigação de fazer referente à deflagração do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem qualquer ordem para o pagamento de efeitos financeiros.

Diferentemente do que se deu no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008, que tratou da promoção de 2015 e no bojo do qual fora, como efeito consequencial à concessão parcial da segurança, autorizada a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração, o título executivo judicial formado no Mandado de segurança nº 0036097, de que se vale a parte apelante,
não reconheceu, como alegado, a possibilidade de execução coletiva do título executivo judicial de forma a afastar óbices à promoção individual da sentença coletiva pelos servidores beneficiados
, e sim apenas
o direito à deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores
, não ostentando, com a mais devida vênia, a necessária exequibilidade quanto à pretendida obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Como bem enfatizou o eminente relator, em que pese tenha o STJ, ao apreciar o tema repetitivo n. 889, assentando que, “
a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
”, não sacramentou em absoluto e muito menos mitigou a necessidade de verificação rígida da presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título formado na ação mandamental coletiva, de forma a ampliar e muito menos transmudar aquilo que restou efetivamente decidido, no caso, reedite-se, exclusivamente a
obrigação de fazer relacionada à deflagração do processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016
. Os
limites objetivos da coisa julgada restringem-se a isso, a essa obrigação de fazer consistente, como dito, na adoção das medidas administrativas necessárias ao início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, nela não estando contemplada, como dito, qualquer
obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Por outro lado, de igual forma não vejo como acolher o pedido de conversão do feito executivo em ação de cobrança, porque estabilizada a demanda, com a citação da parte ré e oferecimento de defesa, que deu azo à extinção da demanda.”

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento da questão de ordem.

A especifidade dos processos em que os servidores do Poder Judiciário buscam o recebimento das verbas correspondentes à promoções cujos efeitos financeiros foram postergados por lei, em razão do desequilíbrio fiscal experimentado por este Tribunal a partir do segundo semestre do ano de 2015, são suficientes para fundamentar a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

E o impacto da extrapolação dos limites de gastos com despesa de pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal gerou incertezas até mesmo para a mesa diretora que administrou o Tribunal no biênio de 2016/2017, sobre quais políticas administrativas seria necessário adotar para recolocar o equilíbrio fiscal dentro do limite máximo de 6 % (seis por cento) da receita corrente líquida do Estado do Espírito Santo.

A incerteza quanto à data do restabelecimento do equilíbrio fiscal potencializou a incerteza dos servidores e os levou a impetrar mandados de segurança para obrigar à Administração a deflagrar e a implementar os processos de promoção relativamente aos anos que haviam sido postergados, de acordo com o que previa o plano de cargo e vencimentos que então vigia, a Lei nº 7.854/2004.

O Tribunal Pleno concedeu as ordens, condicionando as implementações à recuperação do equilíbrio fiscal.

A concessão das ordens de segurança restringiram-se a repetir o que dispôs o art. 1º da Lei nº 10.470/2015, até porque não poderia decidir contra a lei, relevando destacar que dito diploma legal tão somente prorrogou a deflagração dos processos de promoções, suspendendo-lhes os efeitos financeiros para o momento em que o Poder Judiciário restaurasse o equilíbrio fiscal de seu orçamento.

Todavia, a redação de um ou outro dispositivo de cada acórdão acabou por gerar dúvidas e decisões contraditórias a uma ou outra Câmara Cível quando, a partir do reconhecimento expresso por parte da Administração do Tribunal de restabelecimento do equilíbrio fiscal a partir de agosto de 2019 (Id. nº 10008854), os impetrantes passaram a promover a execução dos efeitos patrimoniais das concessões das ordens.

Contextualizados os fatos, cumpre esclarecer que cabe a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, causa pendente no respectivo tribunal e ausência de afetação por tribunais superiores de recurso para definição de tese sobre idêntica questão de direito material ou processual (CPC, art. 976,
caput
e § 4º e parágrafo único do art. 978).

O atendimento aos requisitos de repetição de processos sobre a mesma questão de direito e existência de causa pendente de julgamento constitui fato incontroverso neste caso, tendo em vista a multiplicidade de recursos versando sobre a implementação dos efeitos financeiros do acórdão extraído do mandado de segurança coletivo que determinou a deflagração do processo de promoção dos servidores referente ao ano de 2016.

E mesmo na hipótese de ainda não haver um quadro consolidado de decisões conflitantes que, em tese, satisfaria o requisito relativo ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, alinho-me ao entendimento que admite a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, desde que se identifique risco potencial de violação à isonomia.

O objetivo do IRDR não é meramente corrigir um cenário de decisões já divergentes, mas também de evitar a sua formação. A finalidade precípua do instituto é impedir que a proliferação de ações sobre a mesma questão de direito, ainda que em estágios iniciais, resulte em tratamentos desiguais para jurisdicionados em situações idênticas.

A isonomia é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, assegurando que todos sejam tratados de forma igual perante a lei. No contexto jurisdicional, isso significa que casos semelhantes devem ter soluções equivalentes. Quando há o risco de que uma mesma questão de direito seja decidida de maneiras distintas em diferentes processos, a confiança na imparcialidade e na previsibilidade do sistema judicial é prejudicada.

O art. 976, II, do CPC é claro ao dispor que o risco de ofensa à isonomia é um dos pressupostos para a instauração do IRDR. O termo “risco” implica a possibilidade de um evento futuro e incerto, não exigindo a sua concretização. Portanto, a mera probabilidade de que decisões futuras possam divergir sobre a mesma matéria de direito é suficiente para justificar a uniformização do entendimento do Tribunal por meio do IRDR.

Nesse sentido cito o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Também se exige para o IRDR que a multiplicação, nas várias demandas, da mesma questão de direito gere risco à isonomia e à segurança jurídica. Exige-se risco a ambos os valores. Não se exige, porém, efetiva violação à isonomia e à segurança jurídica, bastando o risco a que esses interesses sejam afetados por decisões diferentes a respeito da mesma questão de direito em processos distintos”.

(Código de Processo Civil Comentado, 9ª Edição, Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, São Paulo, 2023, pág. 1.142)

Ao escrever sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, apesar de defender que a instauração do IRDR demanda a existência de decisões conflitantes sobre a mesma questão de direito, adverte que não foi esse o sentido da previsão contida no art. 976, II, do CPC, que exige apenas o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Confira-se:

“Entendo que a mera existência de algumas decisões em sentido contrário ao que vem majoritariamente e decidindo, pode não ser suficiente para colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, porque se houver um entendimento amplamente majoritário sendo aplicado nas decisões sobre a mesma questão jurídica, a previsibilidade do resultado não estará sendo afetada de forma considerável, não sendo, nesse caso, necessária a instauração do IRDR.

E é justamente por essa razão que a interpretação mais adequada do
caput
e do inciso II do art. 976 do CPC é necessidade não só de múltiplos processos, mas de múltiplos processos já decididos, com divergência considerável, nos quais a questão jurídica tenha sido objeto de argumentações e decisões. Caso a mera existência de processos sem decisões sobre a matéria já seja suficiente para a admissão do incidente ora analisado, teremos uma natureza preventiva, o que parece não ter sido o objetivo do legislador.

Reconheço, entretanto, que não foi nesse sentido a previsão legal. Enquanto o inciso I do art. 976 do CPC exige a existência de múltiplos processos repetitivos para a instauração do IRDR, o inciso II do mesmo dispositivo exige apena
s
que exista um risco de que as decisões nesses processos sejam ofensivas à isonomia e à segurança jurídica.
Se o requisito exige apenas o risco, é possível se concluir que mesmo sem divergência real instaurada seja cabível o incidente ora analisado
”.

(Código de Processo Civil Comentado, 9ª Edição, JusPodvm, São Paulo, 2024, pág. 1.758)

Uma interpretação teleológica do instituto que veio com o CPC de 2015, que busca a finalidade da norma, corrobora essa compreensão. O objetivo do legislador ao instituir o IRDR foi justamente racionalizar a atuação do Poder Judiciário e conferir maior estabilidade às decisões. Aguardar um grande número de decisões conflitantes para, então, instaurar o incidente, seria contraproducente, pois o dano à segurança jurídica e à isonomia já estaria consolidado.

Destaque-se que esse entendimento foi adotado recentemente pelo Tribunal Pleno deste Egrégio TJES ao admitir a instauração do IRDR sobre quotas raciais em concursos públicos, no julgamento do
MS nº 5004604-17.2023.8.08.0000
.

Em tal julgamento, a despeito da inexistência de decisões conflitantes sobre a controvérsia jurídica debatida, o Tribunal Pleno decidiu, por unanimidade de votos, instaurar o IRDR já no primeiro mandado de segurança incluído em pauta sobre a matéria, a fim de evitar que possíveis decisões conflitantes resultassem em risco à isonomia e à segurança jurídica.

Eis a ementa do referido julgado:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA DELIMITADA: CANDIDATO NEGRO APROVADO DENTRO NÚMERO DE VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA E DAS VAGAS RESERVADAS PARA COTISTAS. NOMEAÇÃO NA LISTA QUE FOR MAIS VANTAJOSA AO CANDIDATO OU NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA CEDER ESPAÇO A OUTRO CANDIDATO COTISTA. IRDR ADMITIDO.

1. Caso em que o processo paradigma trata de concurso público submetido à Lei nº 11.094/2020, que fora revogada pela Lei nº 12.010/2023. No que diz respeito aos certames submetidos ao regime jurídico da novel legislação, inexiste qualquer controvérsia a ser dissipada, devendo prevalecer o direito individual do candidato, que será chamado na lista que lhe for mais favorável. Por outro lado, remanesce a controvérsia em relação a todos os certames regidos pelo diploma legal revogado (Lei Estadual nº 11.094/2020),
restando evidenciada, portanto, a potencialidade de decisões conflitantes, colocando em risco a isonomia e a segurança jurídica.

2.
Se a divergência representa risco à segurança jurídica ou quebra da isonomia, admite-se a instauração do IRDR, sendo esta a situação relatada no presente processo paradigma, razão pela qual revela-se necessária a uniformização do entendimento
.

3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para apreciar a controvérsia assim delimitada:

“Se o candidato negro aprovado em concurso público submetido ao regime jurídico da Lei nº 11.094/2020, em que figura, concomitantemente, nas listas de ampla concorrência e de cotistas, deve ser nomeado naquela em que estiver melhor classificado ou se terá seu nome desconsiderado na lista das vagas reservadas, de modo a ceder o espaço para que outro candidato cotista ingresse nos quadros da Administração Pública.”

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivos admitido”.

(TJES – AgI no MS nº 5004604-17.2023.8.08.0000, Relator Des. Helimar Pinto, publicado em 22/08/2024)

No voto que proferiu ao suscitar a instauração do incidente, o Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa destacou que a existência de diversos processos ainda não pautados sobre a mesma questão de direito poderia gerar “um cenário de decisões contraditórias, pondo em risco, assim, a segurança jurídica e a isonomia”, o que seria suficiente para a instauração do incidente.

Acresça-se que tal compreensão também foi alcançada pelo Egrégio Tribunal Pleno ao admitir a instauração do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, que versou sobre a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações relativas a concursos públicos, mesmo não havendo divergência no âmbito deste Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Tal IRDR foi admitido com fundamento no risco de violação à isonomia e à segurança jurídica em razão de divergência verificada em 1º Grau de Jurisdição, pois a despeito do entendimento majoritário já adotado à época por este Egrégio Tribunal sobre o tema, os juízes de primeiro grau insistiam em suscitar conflitos negativos para discutir a competência para processar e julgar as demandas que envolviam concursos públicos, fazendo com que houvesse a necessidade de uniformizar a jurisprudência por meio de decisão com efeito vinculante, nos termos do art. 985 do CPC.

Eia e ementa do julgado a que me refiro:

“EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA SUSCITADOS ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INCIDENTE ADMITIDO POR MAIORIA DE VOTOS.

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado para que seja fixada tese quanto à competência para julgamento das demandas que versam sobre concurso público com valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, se Juizado da Fazenda Pública ou se Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Efetiva existência de controvérsia no Primeiro Grau de Jurisdição a respeito do tema, haja vista a contínua instauração de Conflitos Negativos de Competência para definição do órgão competente.

3. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, sendo necessária a fixação de tese pelo e. TJES para observância obrigatória dos Juízes a ele vinculados e para fins de uniformizar a jurisprudência do Tribunal.

4 IRDR admitido por maioria de votos”.

(TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0021676-78.2018.8.08.0000 (100180035774), Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data da Publicação: 27/06/2019).

O caso em análise atende aos requisitos do art. 976, I e II do CPC, pois há efetiva repetição de demandas envolvendo controvérsia estritamente de direito, consistente na possibilidade de prosseguimento das execuções individuais voltadas ao recebimento das parcelas relativas à implementação dos efeitos financeiros da Promoção de 2016, correspondentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019.

E o risco de violação à isonomia e à segurança jurídica, tendo em vista que a matéria tem recebido interpretações distintas, seja nesta Corte ou em 1º Grau de Jurisdição, é concreto.

Para aferi-lo basta relacionar as decisões divergentes entre Câmaras Cíveis deste Tribunal a respeito do mesmo objeto, mas relativo às Promoções de 2015.

Enquanto nos julgamentos de processos relativos a promoções nesta 2ª Câmara Cível há votos contrários ao reconhecimento da possibilidade de execução do acórdão que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidores do Poder Judiciário relativo à Promoção de 2015, também os há em acórdãos da 4ª Câmara Cível.

Aqui na 2ª Câmara os entendimentos contrários à possibilidade de execução do acórdão relativo à Promoção de 2015 levaram ao acolhimento da questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para propor ao Tribunal Pleno a instauração de IRDR, visando à uniformização da jurisprudência deste Tribunal com a preocupação de se evitar o risco latente de violação à isonomia e à segurança jurídica.

Todavia, há dados específicos sobre as promoções de servidores relativas ao ano de 2016 que, por hora, me fazem refluir do entendimento que perfilho sobre a possibilidade de instauração do IRDR para esta específica situação, ante a possibilidade que antevejo de harmonização do entendimento pelo número de decisões concretas acerca do tema já existentes aqui no Estado do Espírito Santo.

No cumprimento de acórdão no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO-ES em face do Estado do Espírito Santo, que tramitou na Vice-Presidência para fins de efetivação dos efeitos funcionais e financeiros da ordem assegurada relativa às
promoções de servidores no ano de 2016
,
em 14/09/2022
foi
homologado
o “termo de autocomposição” de fls. 2.587/2.598, celebrado em
25/08/2022
junto ao Núcleo de Métodos Consensuais de Conflitos (fls. 1.445), na forma da Resolução nº 03/2011, abrangendo os créditos dos servidores
identificados na planilha de folhas 2.599/2.607
, quanto aos substituídos listados, sem prejuízo da realização de novo ajuste contemplando os não incluídos naquele momento.

Subsequentemente, também no cumprimento do acórdão no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000,
em
1
3
/0
7
/202
3
foi
homologado
o “termo de autocomposição” de fls. 3.450/3.458, celebrado em

13
/0
6
/202
3,
abrangendo os créditos dos servidores
identificados na planilha de folhas
3.456/3.458
, quanto aos substituídos listados, sem prejuízo da realização de novo ajuste contemplando os não incluídos naquele momento.

Posteriormente, também no cumprimento do acórdão no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000,
em
06/12
/202
3
foi
homologado
o “termo de autocomposição” de fls. 3.950/3.956, celebrado em

19/10
/202
3,
abrangendo os créditos dos servidores
identificados na planilha de folhas
3.957
, quanto aos substituídos listados, sem prejuízo da realização de novo ajuste contemplando os não incluídos naquele momento.

No 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5000327-71.2024.8.08.0048, promovido por Wellinghton de Sousa, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, no Procedimento nº 5016002-25.2023.8.08.0011, promovido por Viviani Pires Thome, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim, no Procedimento nº 5003298-32.2023.8.08.0026, promovido por Marilena Cardoso Bechara, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5000346-52.2024.8.08.0024, promovido por Paulo César Ramos, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5003409-85.2024.8.08.0024, promovido por Marcos Alexandre Silva, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Linhares, no Procedimento nº 5011778-84.2023.8.08.0030, promovido por Roberto Gonçalves Furtado, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5000426-16.2024.8.08.0024, promovido por Soraya Conceição Epifanio Pereira, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na Vara Única da Comarca Presidente Kennedy, no Procedimento nº 5000219-63.2024.8.08.0041, promovido por Wancisley de Souza Cruz, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cariacica, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5018315-53.2023.8.08.0012, promovido por Lucineia Alvarenga Pinto Groberio, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5003824-68.2024.8.08.0024, promovido por Roberto Carlos Moreira Braga, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 1ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5006765-79.2023.8.08.0006, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Elias Paloro, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 2ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5008290-51.2023.8.08.0021, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Anatalia Netto Favalessa, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5037732-53.2023.8.08.0024, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Tânia Márcia Furtado Guimarães, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5000397-90.2024.8.08.0015, foi proferido acórdão dando provimento ao recurso interposto por José do Nascimento Lopes para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5009119-86.2024.8.08.0024, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Tarcísio Vargas de Souza, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5002460-97.2024.8.08.0012, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Marlene Duarte de Oliveira, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5040579-28.2023.8.08.0024, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Mariangela de Moura, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5015969-35.2023.8.08.0011, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Ricardo de Moraes Sabbag, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 4ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5004205-43.2024.8.08.0035, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Rosângela de Matos Cardoso, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 5ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5036497-18.2023.8.08.0035, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Elcimar Bastos Falcão Sperandio, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 4ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5000240-57.2024.8.08.0035, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Jussara Queroz Sturzeneker Pinheiro, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 2ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5000700-77.2024.8.08.0024, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Thais Pimentel Tovar, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 2ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5004509-15.2024.8.08.0012, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Zaluar Dias Neto, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 2ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5006139-69.2024.8.08.0024, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Maria Eli Alves Moulin, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Assim, à vista do expressivo número de servidores que já tiveram reconhecido o direito à implementação dos efeitos financeiros decorrentes do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo autuado sob o nº 0036097-44.2016.8.08.0000, referente à promoção do ano de 2016, seja através dos acordos homologados pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal ou por meio das ações supramencionadas, antevejo que a solução mais adequada para o caso respeitando os princípios da isonomia, da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da eficiência e da economia processual é a harmonização do entendimento sobre o tema, a fim de se permitir o prosseguimento das execuções individuais, assegurando o pagamento das parcelas vencidas a contar da data da impetração do mandado de segurança coletivo (07/11/2016) até o mês de julho de 2019, considerando que a implementação administrativa na folha de pagamento ocorreu em agosto de 2019.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia, rejeito a questão de ordem suscitada pelo Eminente Relator quanto à proposta de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, peço vênia ao eminente Relator para rejeitar a questão de ordem.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 7/10/2025

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

A presente manifestação versa sobre demanda que trata da execução individual do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 proposta por servidora deste Poder Judiciário visando ao recebimento das parcelas referentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da promoção de servidores de 2016.

A propósito, cumpre transcrever o acórdão objeto da execução:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei nº 12.016/09). (TJES; MS 0036097-44.2016.8.08.0000; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017)

Em sessões pretéritas, suscitei questão de ordem para que fosse proposto incidente de resolução de demandas repetitivas no intuito de dirimir se seria possível, ou não, dar prosseguimento às execuções individuais cujo objeto é o recebimento das parcelas referentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da Promoção de 2016.

No entanto, a referida questão de ordem foi rejeitada por este Colegiado, motivo pelo qual pedi retorno dos autos, para melhor apreciar o mérito da controvérsia e, após refletir, concluo por acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira.

Destarte, conforme exposto no voto divergente, “
a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores não suprimiu o direito à percepção das diferenças remuneratórias a elas correspondentes, pois apenas o postergou enquanto durasse o desequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”.

Nesse sentido, compreendo que o direito à promoção e aos seus consectários patrimoniais a partir da impetração do mandado de segurança decorre da previsão constante no artigo 14, § 4º, da Lei do Mandado de Segurança:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

[...]

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Assim, uma vez reconhecido o efeito funcional no âmbito do mandado de segurança, o direito patrimonial dele correspondente é assegurado a partir da impetração.

Pelo exposto,
reformulo o voto anteriormente proferido para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira para dar provimento ao recurso de apelação e anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente em razão do princípio da colegialidade, também acompanho o eminente Relator, revendo meu posicionamento. É mais justo de fato.

*

tnsr*

1
- Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares,

A presente manifestação versa sobre demanda que trata da execução individual do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 proposta por servidora deste Poder Judiciário visando ao recebimento das parcelas referentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da promoção de servidores de 2016.

A propósito, cumpre transcrever o acórdão objeto da execução:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei nº 12.016/09). (TJES; MS 0036097-44.2016.8.08.0000; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017)

Em sessões pretéritas, suscitei questão de ordem para que fosse proposto incidente de resolução de demandas repetitivas no intuito de dirimir se seria possível, ou não, dar prosseguimento às execuções individuais cujo objeto é o recebimento das parcelas referentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da Promoção de 2016.

No entanto, a referida questão de ordem foi rejeitada por este Colegiado, motivo pelo qual pedi retorno dos autos, para melhor apreciar o mérito da controvérsia e, após refletir, concluo por acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira.

Destarte, conforme exposto no voto divergente,
“a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores não suprimiu o direito à percepção das diferenças remuneratórias a elas correspondentes, pois apenas o postergou enquanto durasse o desequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”.

Nesse sentido, compreendo que o direito à promoção e aos seus consectários patrimoniais a partir da impetração do mandado de segurança decorre da previsão constante no artigo 14, § 4º, da Lei do Mandado de Segurança:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

[...]

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Assim, uma vez reconhecido o efeito funcional no âmbito do mandado de segurança, o direito patrimonial dele correspondente é assegurado a partir da impetração.

Pelo exposto,
reformulo o voto anteriormente proferido para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira para dar provimento ao recurso de apelação e anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo
.

É como voto.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 13:56:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59560307102025
.

Processo nº 5041186-41.2023.8.08.0024 (Promoção 2016)

RETORNO DOS AUTOS - SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares,

A presente manifestação versa sobre demanda que trata da execução individual do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 proposta por servidora deste Poder Judiciário visando ao recebimento das parcelas referentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da promoção de servidores de 2016.

A propósito, cumpre transcrever o acórdão objeto da execução:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei nº 12.016/09). (TJES; MS 0036097-44.2016.8.08.0000; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017)

A mencionada questão tem sido objeto de debate perante as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo certo que, em determinadas composições de julgamento, há manifestação pela extinção da ação executiva, sob o principal fundamento de que o título exequendo apenas garantiu a progressão funcional dos servidores, sem contemplar ordem para o pagamento dos efeitos financeiros, inviabilizando o manejo da execução individual, ao passo que, em outros julgamentos, concluiu-se que, na realidade, já houve reconhecimento de que os efeitos financeiros da referida promoção deveriam incidir da data da impetração, de modo que a execução individual poderia ser processada.

Nesse sentido, cito
arestos que representam a primeira posição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINE O PAGAMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença originado de mandado de segurança, rejeitou a impugnação do ente público, homologou o valor de R$ 46.794,80 como título executivo judicial e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o homologado. O apelado busca a execução de efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.075/STJ; e (ii) se há título executivo judicial que respalde a pretensão de pagamento dos efeitos financeiros da progressão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese jurídica do Tema 1.075/STJ, já transitada em julgado, torna desnecessária a suspensão do processo, uma vez que a matéria já foi decidida, rejeitando-se, portanto, o pedido de suspensão.
O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 abrange apenas a obrigação de fazer referente à deflagração do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem contemplar qualquer ordem para o pagamento de efeitos financeiros.
Em respeito à coisa julgada, a execução deve se restringir aos limites da obrigação de fazer imposta, não podendo incluir obrigação de pagar não prevista na sentença original
.

O recebimento de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional depende de discussão em ação ordinária de cobrança, pois o título executivo não abrange tal obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução de título judicial deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, restringindo-se à obrigação de fazer, quando assim determinado. 2.
A ausência de determinação expressa para pagamento de efeitos financeiros em título executivo impede a execução de obrigação de pagar no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 503, 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STF, ADI nº 5606/ES. (TJES. 5017414-22.2022.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 16/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015.
OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3)
De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus.
[...] (TJES. 5020338-04.2021.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 20/04/2023)

Noutro giro, no presente julgamento, já houve a apresentação de manifestação contrária ao entendimento supramencionado pelo eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, que consignou, em síntese, que
“o cumprimento do acórdão extraído do julgamento do mandado de segurança no período de novembro de 2016 (data da impetração) a agosto de 2019 (data da implementação administrativa da promoção), não atribui à apelante a obrigação de comprovar que o Poder Judiciário Estadual tenha disponibilidade financeira para arcar com tal despesa e de que o pagamento pretendido não implicará na superação do limite prudencial de despesa com pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que tal pagamento, repita-se, será feito pelo Estado do Espírito Santo por meio de precatório ou requisição de pequeno valor”
.

Nesse sentido, verifica-se divergência interpretativa deste c. Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade, ou não, de execução individual do título firmado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Destarte, a aludida divergência guarda correlação com aquela firmada nos julgamentos dos cumprimentos de sentença oriundos do mandado de segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 de Promoção de 2015, cuja controvérsia motivou minha sugestão, na sessão pretérita, de formulação de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Nesse contexto, sabe-se que o art. 926, do Código de Processo Civil, estabelece que
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”,
norma que exige dos Tribunais o dever de coerência e integridade para com sua jurisprudência interna.

Sob essa perspectiva, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) surge como instituto direcionado à pacificação de entendimentos existentes em um mesmo Tribunal, com o intuito de garantir segurança jurídica e estabilidade às decisões judiciais. Nessa esteira, o art. 976, do CPC, estabelece que o IRDR será cabível quando houver,
simultaneamente:
(i) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Na hipótese em exame, compreendo que ambos os requisitos se encontram presentes: conforme relatado, há efetiva repetição de processos nesta Corte cuja controvérsia é unicamente de direito - uma vez que a discussão pauta-se em saber se é possível dar prosseguimento, ou não, às execuções individuais cujo objeto é o recebimento das parcelas referentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da Promoção de 2016. De igual modo, restou demonstrado o risco de ofensa à isonomia, uma vez que situações semelhantes têm recebido tratamento jurídico distinto.

Pelo exposto,
SUSCITO questão de ordem para sugerir que seja formulado, nos termos do art. 977, do CPC, pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
e, por conseguinte, que o presente recurso seja retirado de pauta até deliberação do Egrégio Tribunal Pleno a respeito do cabimento, ou não, do incidente.

É como voto.

Vitória, 14 de julho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/07/2025 às 16:50:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58090114072025
.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA EMILIA TORRES VALLORY

em face da sentença (ID 10008871) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para extinguir o feito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.

Em apertada síntese, rememoro que a Apelante propôs ação individual de sentença coletiva, tendo como base o título executivo judicial formado no bojo do mandado de segurança coletivo n. 0036097-44.2016.8.08.0000, visando o recebimento das diferenças remuneratórias devidas no período de 07/11/2016 (data da impetração do
mandamus
) a julho de 2019 (data do mês anterior ao início do pagamento), referente ao processo de promoção de servidores de 2016.

Na sentença objurgada, o magistrado de piso concluiu que a coisa julgada formada no
writ
tão somente englobou a obrigação de fazer, consubstanciada na deflagração do processo de promoção de 2016, não havendo determinação quanto ao pagamento de valores.

Por oportuno, colaciono trecho do
decisum
impugnado que sintetiza o fundamento adotado pelo Juízo sentenciante:

“[...] o título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

[...]

Assim, como o título judicial executado oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, não possui obrigação de pagar eventuais diferenças remuneratórias retroativas dos servidores substituídos que obtiveram a progressão funcional no processo de promoção na carreira de 2016, acolho a impugnação ofertada pelo Estado do Espírito Santo para extinguir este feito executivo, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação de pagar quantia certa.”

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso, onde alega, em suma: (i) nos autos do mandado de segurança coletivo n. 0036097-44.2016.8.08.0000 foi reconhecida a possibilidade de execução coletiva do título executivo judicial, de modo que não há óbice para que os servidores beneficiados promovam a execução individual da sentença coletiva; (ii) no título exequendo o TJES deixou claro que os efeitos financeiros da promoção estavam suspensos, mas não suprimidos, sendo certo que a condição suspensiva relacionada à limitação orçamentária já foi superada; (iii) devem ser aplicados ao caso concreto os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar os temas repetitivos n. 889 e 1.075; (iv) o título judicial é exequível e exigível, pois contém, além da obrigação de fazer, uma obrigação de pagar; (v)
“não merece ser acolhida qualquer tese que reduza os valores devidos aos servidores, especialmente a de que o caso não deve contemplar os anos anteriores a 2018, uma vez que houve reconhecimento da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016”
; (vi) o art. 19, §1º, inc. IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que decisões judiciais não são computadas nas despesas totais com pessoal; e (vii) subsidiariamente, pelo princípio da instrumentalidade das formas, caso se entenda pelo não cabimento da execução, o feito deve ser convertido em ação de cobrança.

O Apelado, por seu turno, requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão envolvendo a (im)possibilidade de execução do título judicial sob exame para fins de recebimento de diferença de valores não é inédita, tendo sido amplamente discutida por este Tribunal outras ocasiões.

Com efeito, filio-me ao entendimento jurisprudencial segundo o qual a pretensão veiculada pela Apelante extrapola os limites da coisa julgada formada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU A VIABILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DE SERVIDORES NA CARREIRA. EFEITOS FINANCEIROS. NÃO ABARCADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O mandado de segurança em alusão se restringiu ao exame da progressão tão somente para fins funcionais, ou seja, não adentrando efetivamente quanto aos eventuais efeitos financeiros decorrentes do ato, elemento que, todavia, não afasta a existência do direito em tela, mas apenas não permite pela via utilizada a certeza e exigibilidade necessárias para sua exequibilidade.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0011060-64.2021.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. PAULA CHEIM JORGE. DATA 19/07/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINE O PAGAMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença originado de mandado de segurança, rejeitou a impugnação do ente público, homologou o valor de R$ 46.794,80 como título executivo judicial e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o homologado. O apelado busca a execução de efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.075/STJ; e (ii) se há título executivo judicial que respalde a pretensão de pagamento dos efeitos financeiros da progressão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese jurídica do Tema 1.075/STJ, já transitada em julgado, torna desnecessária a suspensão do processo, uma vez que a matéria já foi decidida, rejeitando-se, portanto, o pedido de suspensão.
O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 abrange apenas a obrigação de fazer referente à deflagração do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem contemplar qualquer ordem para o pagamento de efeitos financeiros. Em respeito à coisa julgada, a execução deve se restringir aos limites da obrigação de fazer imposta, não podendo incluir obrigação de pagar não prevista na sentença original.
O recebimento de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional depende de discussão em ação ordinária de cobrança, pois o título executivo não abrange tal obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução de título judicial deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, restringindo-se à obrigação de fazer, quando assim determinado. 2. A ausência de determinação expressa para pagamento de efeitos financeiros em título executivo impede a execução de obrigação de pagar no cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 503, 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STF, ADI nº 5606/ES. (TJES. 5017414-22.2022.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 16/10/2024)

Isso porque, conforme se depreende do acórdão proferido no
mandamus
n. 0036097-44.2016.8.08.0000, a segurança foi parcialmente concedida, tão somente para
“determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais”
. Vejamos a ementa do referido julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.
5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais
, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

Sublinho que, de fato, o STJ, ao apreciar o tema repetitivo n. 889, sedimentou que
“a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
”. Contudo, há de se ponderar que, na esteira da posição alhures mencionada, a certeza, liquidez e exigibilidade do título formado no mandado de segurança coletivo se limita àquilo que restou efetivamente decidido, ou seja, os atributos do referido título inicidem exclusivamente à obrigação de fazer relacionada à deflagração do processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016.

Nessa linha intelectiva, trago a lume elucidativo aresto desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015.
OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3)
De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus.
[...] (TJES. 5020338-04.2021.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 20/04/2023)

Ademais, registro que
“
eventual direito da servidora apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES,
fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado mandamus de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento
”
(TJES. 5010875-05.2021.8.08.0035. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 20/04/2023), sendo os fatos materiais do citado precedente semelhantes ao caso em voga.

Nessa linha intelectiva, haja vista o reconhecimento da impossibilidade de formulação da pretensão autoral pela via da ação individual de cumprimento de sentença, por violação à coisa julgada, tenho que a tese pacificada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 1.075 não influi no presente julgamento, uma vez que versa sobre a (i)legalidade de ato de não concessão de progressão funcional, o que restou debatido, em verdade, no próprio mandado de segurança coletivo, sendo pertinente à obrigação de fazer, senão vejamos:

Tema n. 1.075, STJ:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Por derradeiro, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de conversão do feito executivo em ação de cobrança, porquanto já houve a estabilização da demanda, com a citação da parte ré que, inclusive, apresentou sua defesa, cujo acolhimento implicou a extinção da demanda.

Acerca da temática, cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. APELO DOS EXEQUENTES . INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO RURAL NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXPRESSA EXIGÊNCIA LEGAL. INC. II DO ART . 585 DO CPC/1973 E INC. III DO ART. 784 DO CPC/2015. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXTINÇÃO. PRETENSÃO À CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. Seja sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, como da atual Codificação, a exequibilidade de contrato particular depende da assinatura de duas testemunhas, sem as quais o título não detém eficácia para instrumentalizar o processo executório. A
inda que, em tese, seja possível a conversão da ação de execução em ação de cobrança, desprezando-se a incompatibilidade entre os ritos, mostra-se incabível a medida quando já alcançada a estabilidade da demanda, concretizada com o oferecimento de exceção de pré-executividade pelos executados, como na hipótese.
(TJ-SC - Apelação Cível: 0300114-29 .2015.8.24.0216, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

[...]
É inviável a conversão da ação de execução em ação de cobrança ou monitória após a citação do devedor, porquanto já estabilizada a relação processual
. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 00079337620128220014, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 26/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. APELAÇÃO CÍVEL . DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 585, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
PLEITO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA OU EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO.
INVABILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO APÓS A CITAÇÃO, EM VIRTUDE DA ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL .
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07141563020148020001 Maceió, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023)

Portanto, não obstante a densidade dos argumentos instrumentalizados no presente apelo, não vejo como divergir da conclusão exarada na sentença no sentido de que o mandado de segurança em alusão se restringiu à obrigação de fazer atinente à progressão tão somente para fins funcionais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com espeque no art. 485, inc. IV, do CPC.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, com base nos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, de forma que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2025 às 14:50:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55775628022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5041186-41.2023.8.08.0024

A
PELANTE:
MARIA EMÍLIA TORRES VALLORY

A
PELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta

por Maria Emília Torres Vallory
contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ajuizada
em face do Estado do Espírito Santo
pleiteando o cumprimento individual
do acórdão
proferid
o
no mandado de segurança coletivo
autuado sob o
nº
0036097-44.2016.8.08.0000
,
que versou sobre a promoção dos servidores do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo
referente ao ano de 201
6
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC,
ressaltando
que o título executivo judicial não
reconheceu os efeitos financeiros pretendidos pela apelante.

Na sessão do dia 15/07/2025 o
Eminente Relator

propôs a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com a finalidade de uniformizar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão
de
direito
controvertida

nos
autos e definir

se é possível dar prosseguimento às execuções individuais
do acórdão proferido no
mandado de segurança coletivo
supramencionado
,
especificamente em relação à implementação d
os
efeitos financeiros a contar da data da impetração (
07/11/2016
) até
o mês de
julho de 2019,
quando houve a implementação administrativa na folha de pagament
o
.

A
Eminente Desembargadora Heloisa Cariello a rejeitou,
ao
seguinte
fundamento.

“... o título judicial formado nessa ação mandamental abrange apenas e tão somente a obrigação de fazer referente à
deflagração
do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem q
ualquer
ordem para o pagamento de efeitos financeiros.

D
iferentemente do que se deu no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008, que tratou da promoção de 2015 e no bojo do qual fora, como efeito consequencial à concessão parcial da segurança, autorizada a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração, o
título executivo judicial formado no Mandado de segurança nº 0036097, de que se vale a parte apelante,
não reconheceu, como alegado, a possibilidade de execução coletiva do título executivo judicial de forma a afastar óbices à promoção individual da sentença coletiva pelos servidores beneficiados
, e sim apenas
o direito à deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores
,
não ostentando, com a mais devida vênia, a necessária exequibilidade quanto à pretendida obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Como bem enfatizou o eminente relator, em que pese tenha o STJ, ao apreciar o tema repetitivo n. 889, assentando que,
“
a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
”
, não sacramentou em absoluto e muito menos mitigou a necessidade de verificação rígida da presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título formado na ação mandamental coletiva, de forma a ampliar e muito menos transmudar aquilo que restou efetivamente decidido, no caso, reedite-se, exclusivamente a
obrigação de fazer relacionada à deflagração do processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016
. Os
limites objetivos da coisa julgada restringem-se a isso, a essa obrigação de fazer consistente, como dito, na adoção das medidas administrativas necessárias ao início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, nela não estando contemplada, como dito, qualquer
obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Por outro lado, de igual forma não vejo como acolher o pedido de conversão do feito executivo em ação de cobrança, porque estabilizada a demanda, com a citação da parte ré e oferecimento de defesa, que deu azo à extinção da demanda.”

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento
da questão de ordem
.

A especifidade dos processos em que os servidores do Poder Judiciário buscam o recebimento das verbas correspondente
s
à promoções
cujos efeitos financeiros foram
postergad
o
s
por lei,
em razão do desequilíbrio fiscal experimentado por este Tribunal
a
partir do segundo semestre do ano de 2015,
são suficientes para fundamentar
a
instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

E
o
impacto da extrapolação dos limites de gastos com despesa de pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade

Fiscal
gerou incertezas até
mesmo
par
a
a
mesa diretora que a
dministr
ou

o
Tribunal no biênio de 2016/2017,
sobre quais políticas administrativas seria necessário
adotar
para

recolocar
o equilíbrio fiscal
dentro do limite
máximo de 6 % (seis por cento) da receita corrente líquida do Estado do Espírito Santo.

A incerteza quanto à data do restabelecimento do equilíbrio
fiscal potencializou a incerteza dos servidores e os levou a
impetra
r
mandados de segurança para obrigar à Administração a deflagrar e
a
implementar os processos de promoção relativamente aos anos que haviam sido postergados, de acordo com o que previa o plano de cargo e vencimentos que então vigia,
a
Lei nº 7.854/2004
.

O
Tribunal Pleno concedeu as ordens, condicionando as implementações à recuperação do equilíbrio fiscal.

A concessão da
s ordens de
segurança restringi
ram
-se a repetir o que disp
ôs o art. 1º d
a Lei nº
10.470/2015
,

até porque não poderia decidir contra a lei, relevando destacar que dito diploma legal
tão somente
prorrog
ou
a
deflagração
dos processos
de promoções,
suspendendo-
lhes
os
efeitos financeiros
para o momento em que o Poder Judiciário restaurasse o equilíbrio fiscal de seu orçamento
.

Todavia, a redação de um ou outro dispositivo
de cada acórdão
acabou por gerar dúvidas e decisões contraditórias
a
uma ou outra Câmara Cível
quando, a partir do reconhecimento expresso por parte da Administração do Tribunal

d
e
restabelecimento do equilíbrio fiscal
a partir de agosto de 2019 (Id. nº 10008854)
,
os impetrantes
passaram a
promover a
execução dos efeitos patrimoniais das concessões das ordens.

Contextualizados os fatos, cumpre esclarecer que cabe a
instauração de
incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, causa pendente no respectivo tribunal e ausência de afetação por tribunais superiores de recurso para definição de tese sobre idêntica questão de direito material ou processual (CPC, art. 976,
caput
e § 4º e parágrafo único do art. 978).

O atendimento aos requisitos de repetição de processos sobre a mesma questão de direito e existência de causa pendente de julgamento constitui fato incontroverso neste caso, tendo em vista a multiplicidade de recursos versando sobre a implementação dos efeitos financeiros do acórdão extraído do mandado de segurança coletivo que determinou a deflagração do processo de promoção dos servidores referente ao ano de 2016.

E m
esmo na hipótese de ainda não haver um
quadro
consolidado
de decisões conflitantes
que, em tese, satisfaria

o
requisito relativo ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, alinho-me ao entendimento
que

admite
a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, desde que se identifique risco potencial de violação à isonomia.

O objetivo do IRDR não é meramente corrigir um cenário de decisões já divergentes, mas
também de
evitar a sua formação. A finalidade precípua do instituto é impedir que a proliferação de ações sobre a mesma questão de direito, ainda que em estágios iniciais, resulte em tratamentos desiguais para jurisdicionados em situações idênticas.

A isonomia é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, assegurando que todos sejam tratados de forma igual perante a lei. No contexto jurisdicional, isso significa que casos semelhantes devem ter soluções
equivalentes
. Quando há o risco de que uma mesma questão de direito seja decidida de maneiras distintas em diferentes processos, a confiança na imparcialidade e na previsibilidade do sistema judicial é prejudicada.

O art. 976, II, do CPC é claro ao dispor que o risco de ofensa à isonomia é um dos pressupostos para a instauração do IRDR. O termo “risco” implica a possibilidade de um evento futuro e incerto, não exigindo a sua concretização. Portanto, a mera probabilidade de que decisões futuras possam divergir sobre a mesma matéria de direito é suficiente para justificar a uniformização do entendimento do Tribunal por meio do IRDR.

Nesse sentido cito o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Também se exige para o IRDR que a multiplicação, nas várias demandas, da mesma questão de direito gere risco à isonomia e à segurança jurídica. Exige-se risco a ambos os valores. Não se exige, porém, efetiva violação à isonomia e à segurança jurídica, bastando o risco a que esses interesses sejam afetados por decisões diferentes a respeito da mesma questão de direito em processos distintos”.

(Código de Processo Civil Comentado, 9ª Edição, Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, São Paulo, 2023, pág. 1.142)

Ao escrever sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, apesar de defender que a instauração do IRDR demanda a existência de decisões conflitantes sobre a mesma questão de direito, adverte que não foi esse o sentido da previsão contida no art. 976, II, do CPC, que exige apenas o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Confira-se:

“
Entendo que a mera existência de algumas decisões em sentido contrário ao que vem majoritariamente e decidindo, pode não ser suficiente para colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, porque se houver um entendimento amplamente majoritário sendo aplicado nas decisões sobre a mesma questão jurídica, a previsibilidade do resultado não estará sendo afetada de forma considerável, não sendo, nesse caso, necessária a instauração do IRDR.

E é justamente por essa razão que a interpretação mais adequada do
caput
e do inciso II do art. 976 do CPC é necessidade não só de múltiplos processos, mas de múltiplos processos já decididos, com divergência considerável, nos quais a questão jurídica tenha sido objeto de argumentações e decisões. Caso a mera existência de processos sem decisões sobre a matéria já seja suficiente para a admissão do incidente ora analisado, teremos uma natureza preventiva, o que parece não ter sido o objetivo do legislador.

Reconheço, entretanto, que não foi nesse sentido a previsão legal. Enquanto o inciso I do art. 976 do CPC exige a existência de múltiplos processos repetitivos para a instauração do IRDR, o inciso II do mesmo dispositivo exige apena
s
que exista um risco de que as decisões nesses processos sejam ofensivas à isonomia e à segurança jurídica.
Se o requisito exige apenas o risco, é possível se concluir que mesmo sem divergência real instaurada seja cabível o incidente ora analisado
”.

(Código de Processo Civil Comentado, 9ª Edição, JusPodvm, São Paulo, 2024, pág. 1.758)

Uma interpretação teleológica do instituto que veio com o CPC de 2015, que busca a finalidade da norma, corrobora essa compreensão. O objetivo do legislador ao instituir o IRDR foi justamente racionalizar a atuação do Poder Judiciário e conferir maior estabilidade às decisões. Aguardar um grande número de decisões conflitantes para, então, instaurar o incidente, seria contraproducente, pois o dano à segurança jurídica e à isonomia já estaria consolidado.

Destaque-se
que

esse entendimento foi adotado recentemente pelo Tribunal Pleno deste Egrégio TJES ao admitir a instauração do IRDR sobre quotas raciais em concursos públicos,
no julgamento do
MS nº 5004604-17.2023.8.08.0000
.

Em tal
julgamento, a despeito da inexistência de decisões conflitantes sobre a controvérsia jurídica debatida, o Tribunal Pleno decidiu, por unanimidade de votos, instaurar o IRDR já no primeiro mandado de segurança incluído em pauta sobre a matéria, a fim de evitar que possíveis decisões conflitantes resultassem em risco à isonomia e à segurança jurídica.

Eis a ementa do referido julgado:

“
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA DELIMITADA: CANDIDATO NEGRO APROVADO DENTRO NÚMERO DE VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA E DAS VAGAS RESERVADAS PARA COTISTAS. NOMEAÇÃO NA LISTA QUE FOR MAIS VANTAJOSA AO CANDIDATO OU NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA CEDER ESPAÇO A OUTRO CANDIDATO COTISTA. IRDR ADMITIDO.

1. Caso em que o processo paradigma trata de concurso público submetido à Lei nº 11.094/2020, que fora revogada pela Lei nº 12.010/2023. No que diz respeito aos certames submetidos ao regime jurídico da novel legislação, inexiste qualquer controvérsia a ser dissipada, devendo prevalecer o direito individual do candidato, que será chamado na lista que lhe for mais favorável. Por outro lado, remanesce a controvérsia em relação a todos os certames regidos pelo diploma legal revogado (Lei Estadual nº 11.094/2020),
restando evidenciada, portanto, a potencialidade de decisões conflitantes, colocando em risco a isonomia e a segurança jurídica.

2.
Se a divergência representa risco à segurança jurídica ou quebra da isonomia, admite-se a instauração do IRDR, sendo esta a situação relatada no presente processo paradigma, razão pela qual revela-se necessária a uniformização do entendimento
.

3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para apreciar a controvérsia assim delimitada:

“Se o candidato negro aprovado em concurso público submetido ao regime jurídico da Lei nº 11.094/2020, em que figura, concomitantemente, nas listas de ampla concorrência e de cotistas, deve ser nomeado naquela em que estiver melhor classificado ou se terá seu nome desconsiderado na lista das vagas reservadas, de modo a ceder o espaço para que outro candidato cotista ingresse nos quadros da Administração Pública.”

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivos admitido”.

(TJES – AgI no MS nº 5004604-17.2023.8.08.0000, Relator Des. Helimar Pinto, publicado em 22/08/2024)

No voto que proferiu ao suscitar a instauração do incidente, o Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa destacou que a existência de diversos processos ainda não pautados sobre a mesma questão de direito poderia gerar “um cenário de decisões contraditórias, pondo em risco, assim, a segurança jurídica e a isonomia”, o que seria suficiente para a instauração do incidente.

Acresça-se que tal compreensão também foi alcançada pelo Egrégio Tribunal Pleno ao admitir a instauração do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, que
versou
sobre a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações relativas a concursos públicos, mesmo não havendo divergência no âmbito deste Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Tal
IRDR foi admitido com
fundamento
no risco de violação à isonomia e à segurança jurídica em razão de
divergência verificada em 1º Grau de Jurisdição, pois a despeito do entendimento majoritário
já
adotado
à época
por este
Egrégio
Tribunal sobre o tema, os juízes de primeiro grau insistiam em suscitar conflitos
negativos
para discutir a competência para processar e julgar as demandas que envolv
iam
concurso
s
público
s, fazendo com que houvesse a necessidade de uniformizar
a jurisprudência por meio de decisão com efeito vinculante,
nos termos do
art. 985
do CPC
.

Eia e ementa do julgado a que me refiro:

“
EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA SUSCITADOS ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INCIDENTE ADMITIDO POR MAIORIA DE VOTOS.

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado para que seja fixada tese quanto à competência para julgamento das demandas que versam sobre concurso público com valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, se Juizado da Fazenda Pública ou se Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Efetiva existência de controvérsia no Primeiro Grau de Jurisdição a respeito do tema, haja vista a contínua instauração de Conflitos Negativos de Competência para definição do órgão competente.

3. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, sendo necessária a fixação de tese pelo e. TJES para observância obrigatória dos Juízes a ele vinculados e para fins de uniformizar a jurisprudência do Tribunal.

4 IRDR admitido por maioria de votos”.

(TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0021676-78.2018.8.08.0000 (100180035774), Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data da Publicação: 27/06/2019).

O
caso em análise atende aos requisitos do art. 976, I e II do CPC, pois há efetiva repetição de demandas envolvendo controvérsia estritamente de direito, consistente na possibilidade de prosseguimento das execuções individuais voltadas ao recebimento das parcelas relativas à implementação dos efeitos financeiros da Promoção de 2016, correspondentes ao período de 07/11/2016 (data da impetração) a julho de 2019.

E o risco de violação à isonomia e à segurança jurídica, tendo em vista que a matéria tem recebido interpretações
distintas
, seja nesta Corte ou em 1º Grau de Jurisdição, é concreto.

Para aferi-lo basta
relacionar

as
decisões divergentes entre Câmaras Cíveis deste Tribunal a respeito do mesmo objeto, mas relativo às Promoções de 2015.

Enquanto nos julgamentos de processos
relativos a promoções n
esta 2ª Câmara Cível
há votos contrários ao
reconhecimento da possibilidade de execução do acórdão que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidores do Poder Judiciário relativo à Promoção de 2015, também os há
em
acórdãos
d
a 4ª Câmara Cível.

Aqui na 2ª Câmara
os
entendimentos contrários à possibilidade de execução do acórdão relativo à Promoção de 2015 levaram ao acolhimento da questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para propor ao Tribunal Pleno a instauração de IRDR, visando à uniformização da jurisprudência deste Tribunal com a preocupação de se evitar o risco latente de violação à isonomia e à segurança jurídica.

Todavia, há dados específicos sobre as promoções de servidores relativas ao ano de 2016 que, por hora, me fazem refluir do entendimento que perfilho sobre a possibilidade de instauração do IRDR para esta específica situação, ante a possibilidade que antevejo de harmonização do entendimento pelo número de decisões concretas acerca do tema já existentes aqui no Estado do Espírito Santo.

No cumprimento de acórdão no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000,
promovido
pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO-ES em face do Estado do Espírito Santo, que tramitou na Vice-Presidência para fins de efetivação dos efeitos funcionais e financeiros da ordem assegurada relativa às
promoções de servidores no ano de 2016
,
em 14/09/2022
foi
homologado
o “termo de autocomposição” de fls. 2.587/2.598, celebrado em
25/08/2022
junto ao Núcleo de Métodos Consensuais de Conflitos (fls. 1.445), na forma da Resolução nº 03/2011, abrangendo os créditos dos servidores
identificados na planilha de folhas 2.599/2.607
, quanto aos substituídos listados, sem prejuízo da realização de novo ajuste contemplando os não incluídos naquele momento.

Subsequentemente, também no cumprimento do acórdão no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000,
em
1
3
/0
7
/202
3
foi
homologado
o “termo de autocomposição” de fls.
3.450/3.458
, celebrado em

13
/0
6
/202
3,
abrangendo os créditos dos servidores
identificados na planilha de folhas
3.456/3.458
, quanto aos substituídos listados, sem prejuízo da realização de novo ajuste contemplando os não incluídos naquele momento.

Posteriormente,
também no cumprimento do acórdão no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000,
em
06/12
/202
3
foi
homologado
o “termo de autocomposição” de fls.
3.950/3.956
, celebrado em

19/10
/202
3,
abrangendo os créditos dos servidores
identificados na planilha de folhas
3.957
, quanto aos substituídos listados, sem prejuízo da realização de novo ajuste contemplando os não incluídos naquele momento.

No 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5000327-71.2024.8.08.0048, promovido por Wellinghton de Sousa, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim
, no Procedimento nº 5016002-25.2023.8.08.0011, promovido por Viviani Pires Thome, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim, no Procedimento nº 5003298-32.2023.8.08.0026, promovido por Marilena Cardoso Bechara, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
de Vitória
, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5000346-52.2024.8.08.0024, promovido por Paulo César Ramos, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
de Vitória
, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5003409-85.2024.8.08.0024, promovido por Marcos Alexandre Silva, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
d
a Comarca de Linhares
, no Procedimento nº 5011778-84.2023.8.08.0030, promovido por Roberto Gonçalves Furtado, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
de Vitória
, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5000426-16.2024.8.08.0024, promovido por
Soraya Conceição Epifanio Pereira
, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na Vara Única da Comarca

Presidente Kennedy
, no Procedimento nº
5000219-63.2024.8.08.0041
, promovido por Wancisley de Souza Cruz, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
de
Cariacica
, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5018315-53.2023.8.08.0012, promovido por Lucineia Alvarenga Pinto Groberio, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

No 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
de Vitória
, Comarca da Capital, no Procedimento nº 5003824-68.2024.8.08.0024, promovido por
Roberto Carlos Moreira Braga
, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 1ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5006765-79.2023.8.08.0006, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Elias Paloro, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 2ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5008290-51.2023.8.08.0021, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Anatalia Netto Favalessa, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5037732-53.2023.8.08.0024
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Tânia Márcia Furtado Guimarães, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº 5000397-90.2024.8.08.0015, foi proferido acórdão
dando
provimento ao recurso interposto por José do Nascimento Lopes para reformar a sentença e
condenar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5009119-86.2024.8.08.0024
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por
Tarcísio Vargas de Souza
, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5002460-97.2024.8.08.0012
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Marlene Duarte de Oliveira, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5040579-28.2023.8.08.0024
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por
Mariangela de Moura
, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 3ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5015969-35.2023.8.08.0011
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por
Ricardo de Moraes Sabbag
, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 4ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5004205-43.2024.8.08.0035
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por Rosângela de Matos Cardoso, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 5ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5036497-18.2023.8.08.0035
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por
Elcimar Bastos Falcão Sperandio
, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 4ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5000240-57.2024.8.08.0035
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por
Jussara Queroz Sturzeneker Pinheiro
, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 2ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5000700-77.2024.8.08.0024
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por
Thais Pimentel Tovar
, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 2ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5004509-15.2024.8.08.0012
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por
Zaluar Dias Neto
, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Na 2ª Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nº
5006139-69.2024.8.08.0024
, foi mantida a sentença proferida na ação ajuizada por
Maria Eli Alves Moulin
, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas devidas no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes ao processo de promoção do ano de 2016.

Assim, à vista do expressivo número de servidores que já tiveram reconhecido o direito
à implementação dos efeitos financeiros decorrentes do
acórdão
proferid
o
no mandado de segurança coletivo
autuado sob o
nº
0036097-44.2016.8.08.0000,
refe
re
nte à promoção do ano de 2016,
seja através dos acordos homologados pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal ou
por meio
das ações supramencionadas,
a
ntevejo que a
solução mais adequada
para o
caso respeitando os princípios da
isonomia, da

primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da eficiência e da economia processual é a
harmonização do entendimento sobre o tema, a fim de
se
permitir o prosseguimento das
execuções individuais, assegurando o
pagamento das parcelas vencidas a
contar da data da impetração
do mandado de segurança coletivo
(
07/11/2016
) até
o mês de
julho de 2019,
considerando

que
a implementação administrativa na folha de pagament
o
ocorreu
em
agosto
de 2019
.

Ante o exposto
,
com a mais respeitosa vênia,

rejeito

a questão de ordem suscitada pelo Eminente Relator
quanto à proposta de
instauração d
o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5041186-41.2023.8.08.0024

A
PELANTE:
MARIA EMÍLIA TORRES VALLORY

A
PELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO MÉRITO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta

por Maria Emília Torres Vallory
contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ajuizada
em face do Estado do Espírito Santo
pleiteando o cumprimento individual
do acórdão
proferid
o
no mandado de segurança coletivo
autuado sob o
nº
0036097-44.2016.8.08.0000
,
que versou sobre a promoção dos servidores do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo
referente ao ano de 201
6
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC,
ressaltando
que o título executivo judicial não
reconheceu os efeitos financeiros pretendidos pela apelante.

O Eminente Relator

negou
provimento ao recurso
consignando que o acórdão extraído do mandado
de segurança
coletivo ateve-se a
deferir os efeitos funcionais da
promoção

do ano de 2016.

Na sessão em que
a
Eminente Desembargador
a Heloísa Cariello acompanhou o entendimento do voto proferido pelo Eminente relator
, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A
apelante
ajuizou esta ação
pleiteando o cumprimento i
ndividual do acórdão proferido
pelo Tribunal Pleno d
este Egrégio Tribunal de Justiça
no
s autos do
mandado de segurança coletivo nº
0036097-44.2016.8.08.0000
,
especificamente

quanto ao recebimento
das parcelas devidas
entre a
data da impetração até agosto/201
9
, referente à implementação dos efeitos
patrimoniais
da promoção
deflagrada
por meio do Ato nº
476/2017, referente ao ano de 2016
.

Eis a ementa do aludido acórdão:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004,
e não a supressão de tais direitos.

4. Assim,
uma vez não identificada a supressão
,
mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira
, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015.
Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC.

6. Agravo interno julgado prejudicado.

7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09).”

(TJES - M
S

nº
0036097-44.2016.8.08.0000
Relatora Des
ª.

Janete Vargas Simões
,
Tribunal Pleno
, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017
).

C
onquanto
o
apelado
alegue
que o
acórdão extraído do
mandado de segurança coletivo
nº
0036097-44.2016.8.08.0000
teria s
e limit
ado
a
deferir

os
efeitos funcionais d
a promoção
dos servidores do Poder Judiciário

relativa

ao
ano de 2016
,
deles
subtraindo o direito à percepção de valores a ela relativos,
tal interpretação não está em conformidade com o disposto n
o § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências,
com a
explicita
ção

d
a doutrina proclamada pel
a Súmula 271 do Supremo Trib
u
nal Federal
e com a própria decisão extraída do próprio
julgamento do mandado de segurança
.

A
ementa do acórdão
traz
expressas manifestações acerca da questão, especialmente nos itens (i) “
3”,
no qual
foi
esclarecido que o julgamento

do mandado de segurança
restringiu-se
à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores
previstas na citada Lei nº 7.854/2004,
e não
à
supressão de tais direitos;
(ii)
“4”, em que ficou assentado que
“...
não identificada a supressão
,
mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira
, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma por violação
d
o art. 39, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto;
e (iii) “5”, no qual foi expressamente registrado que a segurança foi concedida
parcialmente para determinar a deflagr
a
ção

d
o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015.

O
que ocorreu,
portanto,
com todo respeito,
é
uma imprecisão
redacional

n
a parte dispositiva do acórdão que, depois de enfatizar no corpo do voto e na ementa, que
o julgamento
restringiu-se
à suspensão dos efeitos financeiros
e não à supressão de tais
direitos,
culminou por registrar que concedia a segurança apenas para efeitos funcionais,
sem efeitos financeiros
.

O fato é que a

impetração
d
o
mandado d
o
segurança
coletivo nº
0036097-44.2016.8.08.0000
teve como motivação
a
insegurança
e até mesmo
o
temor de que
a suspensão
e posterga
ção dos efeitos financeiros de suas promoções
relativas ao ano de 2016

pelo

art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015,
tinha o condão de subtrair-lhes a expectativa de receber
os acréscimos financeiros dela decorrentes,
dada a falta de previsão de recuperação do
equilíbrio fiscal orçamentário
deste Tribunal
para cumprimento da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Todavia, conforme expressamente prev
iu
o

art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
1
,
a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores
não
suprimi
u

o direito à percepção
d
as diferenças remuneratórias
a elas correspondentes,
pois apenas o postergou
enquanto durasse o desequilíbrio da gestão fiscal
d
o
Poder
Judiciário do Estado do Espírito Santo
.

Ocorre que a não suspensão do direito à percepção dos efeitos patrimoniais da promoção pelos servidores
foi a condição imposta pelo Poder Legislativo para a aprovação da
Lei Estadual nº 10.470/2015.

E o
voto de relatoria que por unanimidade conduziu à concessão da ordem
no
mandado de segurança
em questão,
nada mais fez do que replicar o que foi estabelecido no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Todavia,
p
or
incongruência da redação da parte dispositiva com o fundamento
do acórdão
extraído do julgamento
, gerou e tem gerado
uma ou outra interpretação
que
confunde o
reconhec
imento

dos efeitos patrimoniais
produzido
s
pel
a concessão da ordem com o diferimento da implementação d
os efeitos financeiros
da promoção do ano de 2016
.

Obviamente que

a parte dispositiva d
o acórdão não poderia conter disposição que contradissesse a regra do § 4º do art. 14 da Lei do Mandado de Segurança,
que proclama que a concessão da ordem produz efeitos patrimoniais em favor dos impetrantes ao
estabelece
r
que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Uma vez a
ssegura
da
a concessão da ordem
cuja concessão é a produção
de efeitos patrimoniais em favor dos impetrantes,
o
julgador não poderia ir além de
suspender os efeitos financeiros
pertinentes ao direito de pro
moção
,
eis

que os
efeitos patrimoniais
dela decorrentes
estão inseparavelmente contidos na natureza da ação mandamental.

S
e o fizesse
incorreria em

contradição

não só com

o disposto no § 4º do art. 14 da Lei do Mandado de Segurança como também confrontar-se-ia com o entendimento condensado
na

Súmula nº 271 do S
upremo Tribunal Federal - S
TF
que estabelece que a concessão de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período

pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Ou seja, a concessão da
segurança
produz efeitos patrimoniais
no período compreendido
da data do ajuizamento da inicial até a da data da implementação administrativa
d
o

p
agamento
do acréscimo
pecuniári
o

decorrente
da lei que regula as promoções
,
decorre
ndo
que o acórdão do mandado de segurança transitado em julgado é título executivo para instruir execução visando o recebimento dos valores correspondentes a tal intervalo de tempo
tão logo a Administração do Poder Judiciário pronuncie o reequilíbrio fiscal na execução do orçamento
.

À vista de todas as razões conclui-se, c
om todo respeito
,
que
se r
evela

inadequada
a interpretação de que a replicação
no dispositivo do acórdão
do
disposto

n
o

art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
tem o poder
de contrariar o que estabele
ce
o
§ 4º
do
art.
14 da Lei nº 12.016/2009
(Lei do Mandado de Segurança) e a
orientação condensada
na

Súmula nº 271 do
Supremo Tribunal Federal –
STF,
que
a própria
Lei Estadual
nº 10.470/2015

cuidou de preservar.

É que a

Lei
Estadual

nº 10.470/2015,
que fundamentou o entendimento externado n
o acórdão,

foi
editada com o
exclusivo
objetivo de
suspender temporariamente

a criação
de
despesas que p
udessem

impactar,
ainda mais, a inobservância d
o limite de gastos com
pessoal
estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal
, dificultando, por conseguinte, a superação da crise
.

E tal regra foi explicitada no voto condutor do acórdão supramencionado, proferido pelo Tribunal Pleno seguindo o voto de relatoria da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

“
Já no que concerne às
repercussões financeiras decorrentes da omissão antes mencionada, anoto, que não vislumbro a referida ilegalidade, eis que, com o advento da Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015 houve apenas a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos.

[...]

Da mesma forma, tenho que não há que se falar em inconstitucionalidade do referido ato normativo, a pretexto da supressão de direito à contraprestação pecuniária devida pelos serviços prestados pelos servidores efetivos substituídos do impetrante, tal como cogitado na inicial do
mandamus
.

Afinal, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa,
não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal,
tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto, inclusive daqueles servidores efetivos que aderiram ao PAI
(Programa de Aposentadoria Incentivada).

[...]

Ademais disso, acentuo que o direito à promoção dos servidores públicos do Poder Judiciário do Espírito Santo,
com a repercussão financeira relegada à existência de disponibilidade financeira e margem segura ao atendimento aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi proclamado em recentíssimo julgamento proferido por este egrégio Tribunal Pleno, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini, no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000”
.

Acresça-s
e
que
a

condição suspensiva
imposta no acórdão,
concerne
nte

à
existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
refere-
se
ao momento da implementação
financeira
da promoção na folha de pagamento de pessoal
por iniciativa da administração do
Poder Judiciário.

N
ão compreende as parcelas
vencidas anteriormente
à data da impetração,
enquanto que
o pagamento
das parcelas vencidas da data do ajuizamento da inicial até a data da implementação da administrativa da repercussão financeira da promoção,
dar-
se-
á pela via do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV),
ou seja, o pagamento não será feito pelo Tribunal de Justiça e, sim, pelo Poder Executivo, circunstância que
desautoriza

o entendimento de que o seu pagamento causaria
risco de desequilíbrio
à gestão
fiscal
do Poder Judiciário
.

E

a Presidência dest
e Egrégio Tribuna
l,
seguindo

p
arecer
t
écnico elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, proferiu decisão
nos autos do mandado de segurança coletivo
reconhece
ndo
que tal condicionante financeira foi atendida a partir de
agosto
de 201
9
,
sem, contudo,
garanti
r

o pagamento de parcelas relativas
a período pretérito à
data da
impetração
(id. Nº
10008854
).

Eis o teor da referida decisão:

“
Assim, diante da avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatando-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 se enquadra no limite prudencial de gastos com pessoal, determino a incorporação de tais efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo abrangidos pelo acórdão em tela, a partir do próximo pagamento, isto é, agosto de 2019”.

E o
cumprimento d
o acórdão
extraído do
julgamento do mandado de segurança

n
o período
de
novembro de
2016
(data da impetração)
a

agosto
de 201
9
(data da implementação administrativa da promoção)
,
não atribui à apelante a obrigação de
comprova q
ue o Poder Judiciário Estadual
te
nha
disponibilidade financeira para arcar com
tal
despesa
e de

que
o pagamento
pretendido
não implic
ará n
a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que
tyal
pagamento,
repita-se,
será feito
pelo Estado do Espírito Santo
por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.

Disso decorre que
o pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor, ainda que se trate de verba devida a servidor público
do Poder Judiciário
, não impacta o limite de despesa com pessoal, conforme preveem os art
s
. 19, § 1º, IV e 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

N
ão bastassem as considerações ora expendidas, o fato do Estado do Espírito Santo já ter feito acordos com outros servidores em ações postulando a execução
do acórdão do mandado de segurança relativo à
promoção
do ano
de 2016, por si só, desconstitui toda a argumentação aduzida contra a postulação da execução individual ora sindicada.

E
este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
já
decidiu acerca da questão deduzida na inicial
,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigibilidade do título executivo, que condicionava o pagamento à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente comprovada; e (ii) definir se a execução dos valores retroativos deve ser realizada por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O título executivo do MS Coletivo n. 000608-38.2016.8.08.0000 condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial.

4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos.

5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança.

[...]”.

(TJES – AP nº 5028014-32.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 25/04/2025)

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou o valor da execução relativo a diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional de servidores públicos do Poder Judiciário. A exequente, ora recorrida, requer o pagamento retroativo dessas diferenças desde 02.03.2016 até a implementação da promoção em agosto de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pela apelada, que alega que as razões do recurso replicam argumentos da impugnação à execução; (ii) no mérito, a exigibilidade do título executivo, considerando que o pagamento das diferenças foi condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a retroatividade dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

Mérito: No mérito, o título executivo judicial garantiu a promoção dos servidores com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, condicionando o pagamento à superação da condição de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da LRF. Contudo, a condição suspensiva foi superada em 2018 e gera efeitos retroativos, conforme já previsto no título executivo. Não há necessidade de comprovação contínua da disponibilidade financeira para cada mês do período executado. A retroatividade dos efeitos financeiros ao início do período (março de 2016) já está estabelecida no título judicial. Ademais, o pagamento das diferenças pode ser feito por meio de precatório, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (Tema 1075), sendo esse um mecanismo que dispensa a comprovação de disponibilidade orçamentária imediata. O pagamento via precatório não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as despesas com precatórios não impactam os limites de despesa com pessoal, conforme previsto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

[...]

A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

[...]”.

(TJES – AP nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, publicado em 30/01/2025)

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia
a entendimentos contrários, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento
da ação de cumprimento individual do acórdão proferido no mandado de segurança nº
0036097-44.2016.8.08.0000,
a fim de que seja apurado o valor devido à apelante e expedido o respectivo precatório ou a requisição de pequeno valor.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

1
- Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Declaro minha suspeição para atuar no presente feito, na forma do art. 145, §1º, do CPC.

VOTO (VOGAL)

A questão aqui versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva, fundada, esse em específico, em título executivo judicial oriundo de MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000. A autora, aqui e com base nesse título, pretende o recebimento de diferenças remuneratórias relativas à progressão funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O eminente e culto relator. Des, Raphael Americano Câmara, manteve a sentença de 1º Grau, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Espírito Santo e extinguiu o feito, e eu estou acompanhado esse conclusão especificamete porque, de fato, o título judicial formado nessa ação mandamental abrange apenas e tão somente a obrigação de fazer referente à DEFLAGRAÇÃO do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem qq ordem para o pagamento de efeitos financeiros.

Necessário esse destaque porque, ao contrário do que aqui é sustentado, é possível extrair, de forma clara, da inicial do MS citado e tb
da parte dispositiva do acórdão lavrado pelo Tribunal Pleno, que estamos aqui tratando –
e é esse o objeto da ação mandamental -
de
uma única
obrigação de fazer
,
a de
i
mplementação do processo de promoção
na carreira do ano de 2016,
diante da omissão do Exmo. Des. Presidente deste Tribunal

em deflagrar referido procedimento
.
Ou seja,
i
nexiste, aqui, qualquer ordem alusiva ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias
.

Repito, diferentemente do que se deu no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008, que tratou da promoção de 2015
e no bojo do qual fora, como efeito consequencial à concessão parcial da segurança,
autoriza
da
a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração, o
título executivo judicial formado no Mandado de segurança nº 0036097,
de que se vale a parte apelante,
não reconheceu, como alegado, a possibilidade de execução coletiva do título executivo judicial de forma a afastar óbices à promoção individual da sentença coletiva pelos servidores beneficiados
, e sim apenas
o direito à
deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores
, não
ostentando, com a mais devida vênia, a necessária
exequibilidade
quanto à pretendida
obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Como bem enfatizou o eminente relator, em que pese tenha o
STJ, ao apreciar o tema repetitivo n. 889,
assentando que

“
a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
”,
não sacramentou em absoluto e muito menos mitigou a necessidade de verificação rígida da presença dos requisitos da
certeza, liquidez e exigibilidade do título formado n
a ação mandamental coletiva
,
de forma a ampliar
e muito menos
transmudar aq
uilo que restou efetivamente decidido,
no caso, reedite-se, exclusivamente a

obrigação de fazer relacionada à deflagração do processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016
.
Os
limites objetivos da coisa julgada
restringem-se a isso, a essa
obrigação de fazer
consistente, como dito, na adoção da
s medidas administrativas necessárias
ao
início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016,
nela não estando contemplada, como dito, qualquer
obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros.

Por outro lado, de igual forma não vejo como acolher
o pedido de conversão do feito executivo em ação de cobrança,
porque
estabiliza
da a
demanda, com a citação da parte ré
e oferecimento de
defesa,
que deu azo à
extinção da demanda.

Estou, portanto, nesse caso em específico,
ACOMPANHANDO O EMINENTE RELATOR, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO,
ante a
ausência de título executivo que embase a obrigação de pagar pretendida,
como os consectários de estilo.

É como voto.